Tribunal: CARF
Processo: 11020.723095/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Ementa:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUMULA CARF 163
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração ou da Decisão Recorrida.
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. ELEMENTOS NECESSÁRIOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à impugnação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar comprovada a simulação, a fim de se eximir do imposto devido.
Constatada a divergência entre os atos jurídicos formais praticados e os fatos realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de simulação com intuito de fraudar as relações jurídicas e obstar o conhecimento do fisco do fato gerador das contribuições.
Justificada a qualificação da multa de ofício levada a efeito no lançamento. dado o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (grupo econômico irregular); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento tributário abusivo).
PAGAMENTOS PELO SIMPLES QUE DEVERIAM TER OCORRIDO NA SISTEMÁTICA REGULAR DAS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DOS RECOLHIMENTO NO LIMITE E OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento da sistemática do SIMPLES, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve ser conduzida pela Autoridade Lançadora. Não há dúvidas que diante do pagamento parcial do tributo, a Autoridade Autuante deve considerar os recolhimentos, e levar para a base de cálculo do imposto apenas o rendimento não tributado. Nestes casos, o Julgador Administrativo, instado pela defesa, deverá expurgar do lançamento os recolhimentos comprovadamente feitos, de forma a que não ocorra tributação ou pagamento duplicado.
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.723095/2013-44
ACÓRDÃO
2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES MOBILINE LTDA. E OUTROS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
Ementa:
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE - SÚMULA CARF 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade/ilegalidade de lei vigente.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade
que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em consonância com a
legislação vigente.
O CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação de
ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta
adstrita a verificar se a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que
dispunha para efetuar o lançamento. Neste sentido, compete ao Julgador
Administrativo verificar se o ato administrativo de lançamento atendeu aos
requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe
dão suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou
inconstitucionalidade de atos normativos.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUMULA CARF 163
Vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor
competente, em obediência aos requisitos do Decreto no 70.235/1972, e
inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de
infração ou da Decisão Recorrida.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
2
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
ELEMENTOS
NECESSÁRIOS.
INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO À DEFESA.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação,
admitidas exceções somente nos casos expressamente previstos. Cabe ao
contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob sua
responsabilidade, não implica a necessidade de realização de diligência ou
o deferimento de novo prazo para provas, não podendo ser utilizada para
suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido juntadas à
impugnação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada de 150% quando restar
comprovada a simulação, a fim de se eximir do imposto devido.
Constatada a divergência entre os atos jurídicos formais praticados e os
fatos realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de simulação
com intuito de fraudar as relações jurídicas e obstar o conhecimento do
fisco do fato gerador das contribuições.
Justificada a qualificação da multa de ofício levada a efeito no lançamento.
dado o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96.
SUJEIÇÃO PASSIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART.
124, I, DO CTN. INTERESSE COMUM.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo
econômico irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles
decorrentes; (iii) abuso de personalidade jurídica pela sua utilização para
operações realizadas com o intuito de acarretar a supressão ou a redução
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
3
de tributos mediante manipulação artificial do fato gerador (planejamento
tributário abusivo).
PAGAMENTOS PELO SIMPLES QUE DEVERIAM TER OCORRIDO NA
SISTEMÁTICA REGULAR DAS EMPRESAS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
DEDUÇÃO DOS RECOLHIMENTO NO LIMITE E OBSERVANDO A MESMA
NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não
acolhimento da sistemática do SIMPLES, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve
ser conduzida pela Autoridade Lançadora. Não há dúvidas que diante do
pagamento parcial do tributo, a Autoridade Autuante deve considerar os
recolhimentos, e levar para a base de cálculo do imposto apenas o
rendimento não tributado. Nestes casos, o Julgador Administrativo, instado
pela defesa, deverá expurgar do lançamento os recolhimentos
comprovadamente feitos, de forma a que não ocorra tributação ou
pagamento duplicado.
Súmula CARF no 76:
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos
da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas a ilegalidades e inconstitucionalidades, e,
na parte conhecida, por dar provimento parcial ao recurso para determinar a dedução, no AI n.o
Debcad 51.044.393-1, de eventuais recolhimentos de contribuição previdenciária sob a
sistemática do regime simplificado de tributação, efetuados no período lançado, observando-se os
percentuais previstos em lei e o limite da natureza do recolhimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente e Relatora
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
4

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(Conselheiro suplente convocado), Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly
(Presidente), ausente a Conselheira Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários (fls. 3386 e ss; 3490 e ss; 3595 e ss; e 3704 e ss)
interpostos contra R. Acórdão proferido pela 7a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre (fls. 3338 e ss) que manteve os Autos de Infração:
a) AI n.o Debcad 51.044.393-1, no valor de R$ 4.528.483,56 (quatro milhões,
quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos),
relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais, inclusive aquela destinada ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações
pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados a serviço do sujeito passivo, nas
competências janeiro de 2009 a dezembro de 2011, inclusive décimo terceiro salário; e,
b) AI n.o Debcad 51.044.394-0, no valor de R$ 1.140.720,59 (um milhão, cento e
quarenta mil, setecentos e vinte reais e cinqüenta e nove centavos), referente a contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SEST, SENAT, e SEBRAE),
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados a
serviço do sujeito passivo, nas competências janeiro de 2009 a dezembro de 2011, inclusive
décimo terceiro salário.
Segundo o Acórdão:
TRANSPORTES MOBILINE LTDA. E OUTROS tiveram lavrados contra si os seguintes
Autos de Infração - AIs:
a) AI n.o Debcad 51.044.393-1, no valor de R$ 4.528.483,56 (quatro milhões,
quinhentos e vinte e oito mil, quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e
seis centavos), relativo ao lançamento de contribuições previdenciárias patronais,
inclusive aquela destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho - RAT, incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas
aos segurados empregados a serviço do sujeito passivo, nas competências janeiro
de 2009 a dezembro de 2011, inclusive décimo terceiro salário; e,
b) AI n.o Debcad 51.044.394-0, no valor de R$ 1.140.720,59 (um milhão, cento e
quarenta mil, setecentos e vinte reais e cinqüenta e nove centavos), referente a
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
5
contribuições destinadas a Outras Entidades e Fundos (SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA, SEST, SENAT, e SEBRAE), incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas aos segurados empregados a serviço do sujeito passivo, nas
competências janeiro de 2009 a dezembro de 2011, inclusive décimo terceiro
salário.
De acordo com o Relatório Fiscal do Processo, fls. 2381 a 2457, o procedimento
fiscal foi iniciado em 11 de dezembro de 2012, conforme determinado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal – MPF no 10.1.06.00-2012-01151, junto ao
contribuinte Transportes Mobiline Ltda., doravante denominado MOBILINE, ou
sujeito passivo, CNPJ 03.341.775/0001-19.
Também foi realizado procedimento fiscal nas empresas Posicargo Transportes e
Logística
Ltda,
doravante
denominada
MOBILE/POSICARGO,
CNPJ
03.035.359/0001-92; Mobilog Cargas Expressas Ltda., doravante denominada
MOBILOG, CNPJ 09.452.957/0001-43; Pro Service Transportes Ltda., doravante
denominada PRO SERVICE, CNPJ 13.041.541/0001-00; Di Qua Locação e
Terceirização de Bens Ltda., doravante denominada DI QUA, CNPJ
03.428.670/0001-00; e, Movelsul Transportes Ltda., doravante denominada
MOVELSUL, CNPJ 97.517.965/0001-98. .
O trabalho de fiscalização foi realizado em decorrência de solicitação do
Ministério Público Federal, nos autos do processo judicial 5005240-
14.2012.404.7113/RS, em que foi expedido Mandado de Busca e Apreensão nos
endereços (a) Rua Giovani Grando Filho, 106 (sede das empresas da família
Gialdi); (b) Rua da Ladeira, 81, apartamento 301 (residência de Vinissius Cagol
Gialdi e esposa Carla Sgarbi Gialdi); (c) Rua da Ladeira, 81, apartamento 302
(endereço do casal Jair Antônio Gialdi e Romilda Cagol Gialdi e da filha Carmila
Noele Gialdi), todos no Município de Bento Gonçalves/RS.
Consigna a Autoridade autuante que as empresas mencionadas “empreenderam
verdadeira simulação na condução de seus negócios, permitindo a sonegação
tributária”, conforme fatos comprobatórios descritos no relatório, que resume
nas fls. 2438 a 2440, a seguir transcritos.
- As empresas MOBILINE, MOBILOG e PRO SERVICE possuem endereços
coincidentes, tanto nos estabelecimentos matriz, quanto nas filiais. As empresas
compartilham os mesmos recursos como telefone, endereços eletrônicos, caixa
postal e que, através dos fatos mencionados contemplam provas evidentes que as
instalações físicas, o controle gerencial, financeiro e administrativo das empresas
é único e realizado pela TRANSPORTES MOBILINE LTDA;
- De acordo com os Contratos Sociais da MOBILOG e da PRO SERVICE, os sócios
são ou foram empregados da MÓBILE e/ou da MOBILINE;
- Na sede da empresa MOBILINE, em 11/12/2012, quando da execução do
Mandado de Busca e Apreensão foram apreendidos documentos relativos à
MOBILOG e a PRO SERVICE. Foram apreendidos cheques assinados e em branco,
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
6
destas duas empresas. Também foram apreendidos relatórios e resumos de folhas
de pagamento contendo informações, conjuntamente, da MOBILINE, MOBILOG e
PRO SERVICE;
- Foi verificada a transferência de mais de 130 empregados, na mesma data,
entre as empresas MOBILE e da MOBILINE para a MOBILOG e da MOBILOG para a
PRO SERVICE;
- Ao verificarmos os lançamentos contábeis da conta 1.1.02.01.16173 -
Adiantamento a Fornecedores, constatamos mais de 1.200 lançamentos de
adiantamentos para as empresas MOBILOG e PRO SERVICE, somente no ano de
2011. Dentre estes lançamentos, foi possível a identificação de emissão de
cheques da MOBILINE para pagamentos de empregados constantes da folha de
pagamento da MOBILOG e PRO SERVICE;
- As reclamatórias trabalhistas movidas pelos reclamantes(ex-empregados) na
Justiça do Trabalho, normalmente vinculam todas as empresas do GRUPO,
inclusive a MOBILINE, conforme mencionado anteriormente. Há depoimentos e
decisões trabalhistas que reconhecem a vinculação entre estas empresas.Inclusive,
o sócio da MOBILOG Sr. Diogo Guerra Schenato, também ingressou com processo
trabalhista contra a MOBILINE;
- Através dos lançamentos efetuados na conta contábil 1.1.02.01.16172 -
Adiantamento de Viagens foi possível verificar que OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE DA MOBILINE SÃO DIRIGIDOS POR MOTORISTAS
REGISTRADOS NA MOBILOG E NA PRO SERVICE;
- A MOBILINE possui motoristas em número inferior à quantidade de caminhões
da sua frota; e, a MOBILOG e a PRO SERVICE, possuem motoristas, mas não
possuem veículos. Este esclarecimento é determinante, pois demonstra que os
caminhões da MOBILINE são utilizados por empregados da MOBILOG e da PRO
SERVICE;
- Através das mensagens eletrônicas verificadas nos arquivos apreendidos e
copiados dos computadores dos Srs. Jair e Vinissius e da Sra. Carmila, demonstra-
se que tanto a MOBILOG quanto a PRO SERVICE foram criadas para serem
EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, onde seriam registrados os empregados do
Grupo. Estas mensagens enviadas ou recebidas por eles, comprovam que, na
realidade, eram os Srs. Jair e Vinissius e a Sra. Carmila, quem tomavam as
decisões destas empresas; que os sócios formais, na realidade, eram "laranjas". E,
ainda, através das mensagens eletrônicas, verificamos que o valor da Prestação
de Serviço é determinado pela MOBILINE, e que o Sr.Vinissius Gialdi é quem
determinava o valor e da data da emissão das Notas Fiscais da MOBILOG e da
PRO SERVICE. A Receita Bruta Auferida pela MOBILOG e pela PRO SERVICE é
totalmente incompatível com os valores da remuneração dos seus empregados
registrados;
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
7
- As empresas Mobilog e Pro Service possuem apenas "despesas" com pessoal
(Salários, FGTS, vale transporte) e tributárias (Simples Nacional e ISSQN). Não
verificamos qualquer outra despesa necessária para o funcionamento de uma
"empresa", tal como aluguel, telefone, energia, etc;
- Foi constatado que tanto na Mobilog quanto na Pro Service há exclusividade na
prestação de serviços para a MOBILINE;
- Os endereços, telefones e endereços eletrônicos constantes nas Notas Fiscais
emitidas
pela MOBILOG
e
pela PRO SERVICE
são
os
mesmos da
MOBILINE.Inclusive, o aluguel, as contas telefônicas, e de energia elétrica, estão
em nome, e são pagas pela MOBILINE;
- Há procurações públicas nomeando os Srs. Vinissius e Jair como procuradores da
MOBILOG e da PRO SERVICE, outorgando amplos poderes para que eles
administrem estas empresas como bem entenderem.
Conclui que “a conduta praticada pelo sujeito passivo (MOBILINE), juntamente
com as empresas MOBILOG e PRO SERVICE e respectivos administradores (de
fato e de direito), caracteriza SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO, pela criação de
empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, previsto na Lei Complementar
no 123, de 2006, através da utilização de interpostas pessoas (LARANJAS),
unicamente para efetuar registros de empregados, com fins específicos de evitar
o pagamento das contribuições previdenciárias patronais e daquelas destinadas a
outras entidades e fundos, devidas e incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados contratados FORMALMENTE pelas empresas MOBILOG e
PRO SERVICE, MAS QUE DE FATO PRESTARAM SERVIÇOS E SE SUBORDINAVAM A
MOBILINE.” (grifos no original)
Dessa forma, a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições
previdenciárias patronais de que tratam os incisos I, II, do artigo 22, da Lei no
8.212/91, bem assim das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, vinculados
formalmente às empresas interpostas Mobilog Cargas Expressas Ltda.
(levantamento – LEV: B1 – BASE CALC SEG EMPREG MOB), e Pro Service
Transportes Ltda. (levantamento – LEV: B1 – BASE CALC SEG EMPREG PRO SERV),
enquadradas no Simples Nacional, para fins de desoneração ilícita das
contribuições.
Consigna a aplicação de multa em percentual duplicado, pois a conduta do
contribuinte enquadra-se no conceito de SONEGAÇÃO, FRAUDE e CONCLUIO,
prenunciados nos artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64.
Registra ainda que, por constatação da ocorrência, em tese, de crimes contra a
Previdência Social, crimes contra a ordem tributária, dentre outros, foram
formalizados processos de Representação Fiscal para Fins Penais.
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
8
Foram considerados como responsáveis solidários pelo crédito tributário aqui
lançado Vinissius Cagol Gialdi, CPF 919.507.320-53; Carmila Noele Gialdi, CPF
013.411.140-07; e, Jair Antônio Gialdi, CPF 255.166.390-34.
A autuada foi cientificada do lançamento em 21 de outubro de 2013, tendo
apresentado sua impugnação em 29 de outubro de 2013, conforme peça de fls.
2517 a 2620, subscrita por seu representante legal, na qual, após breve relato dos
fatos, alega em resumo o que segue.
Preliminarmente, aponta a nulidade do auto de infração por violação ao
contraditório e à ampla defesa, pela exiguidade do prazo concedido para
apresentação de impugnação. Cita o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
e afirma que por força do princípio constitucional da hierarquia das normas,
através do qual todas as demais disposições legais devem, necessariamente,
adequar-se aos ditames constitucionais, deve ser afastada a previsão legal
contida no artigo 15 do Decreto no 70.235/72, pois, no caso concreto, o prazo de
30 dias é nitidamente insuficiente para permitir a elaboração de uma defesa
satisfatória, diante do grande volume de documentos.
Alternativamente, requer que, até a decisão administrativa final, seja garantida a
juntada de quaisquer documentos ou impugnações, em nome do princípio da
verdade material. Refere que a própria Lei no 9.784/99, em seu artigo 3o, inciso III,
prevê a possibilidade de juntada de documentos ou impugnações até o
encerramento na esfera administrativa, e postula a concessão de prazo à
apresentação de defesa ou documentos, a qualquer tempo. Apresenta, ainda,
diversos argumentos acerca da possibilidade de aditamento da peça
impugnatória de acordo com o princípio da verdade material.
Alega em preliminar de mérito a nulidade do auto de infração por vício de
motivação. Afirma que toda a ação fiscal teve início em função de denúncia do Sr.
Diogo junto ao Ministério Público Federal, restando o princípio e norma da
motivação dos atos administrativos gravemente atingidos, pois a motivação do
ato administrativo não foi exposta de forma clara e objetiva. Sustenta também a
nulidade do Auto de Infração, porque transcorreu o prazo máximo de validade do
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, que é de 120 dias, sendo que é dentro
deste prazo que deve ser lavrado o auto de infração, se for o caso.
Alega também a nulidade do auto de infração em função da ausência de
qualificação dos elementos probatórios. Diz que a Fiscalização entende que houve
simulação, porém não aponta de forma válida o parâmetro legal de sua
conclusão, ou seja, os dispositivos legais infringidos que conduziram a tal
infração, nesse passo resta latente que não há suporte lega para a pessoal
interpretação da Fiscalização de que houve simulação em função de fatos e
eventos que são absolutamente legais.
No mérito, afirma que a pretensão fiscal possui como arrimo o fantasioso “Grupo
Gialdi”, mas não existem provas nos autos desse alegado grupo econômico. Diz
que a proximidade das empresas é manifesta, uma vez que as operações são
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
9
complementares e também porque os sócios das empresas de logística são muito
próximos, não existindo norma que impeça que duas ou mais empresas possuam
o mesmo endereço ou dividam despesas. Uma vez não satisfeita a comprovação
do quanto alegado pela Fiscalização, não há como se sustentar a pretensão fiscal.
Impugna todos os documentos apreendidos, bem como todas as interpretações e
presunções dadas pela Fiscalização aos documentos. Não reconhecendo e
rejeitando o significado presumido pela Fiscalização para os documentos
constantes na peça fiscal.
Assevera que não existe qualquer irregularidade na composição societária das
empresas, não havendo norma que impeça que duas ou mais empresas possuam
o mesmo endereço ou dividam custos.
No tocante as empresas prestadoras de serviço, os seus sócios são pessoas
próximas, ex-funcionários que foram incentivados a empreender para se
tornarem parceiros de negócios da empresa impugnante. Ressalta que os sócios
da MOBILOG já possuíam experiência neste sentido, por já terem sido sócios de
empresa do ramo de logística, PRESTOCARGO. Afirma que o motivo da criação de
empresas parceiras foi a incapacidade gerencial da Impugnante, a intenção foi
ver-se livre dos problemas com pessoal, transferir tal responsabilidade e poder se
concentrar no atendimento de clientes e novos negócios.
Não vê quaisquer irregularidades no fato das empresas terem endereços
coincidentes, e não terem despesas relativas a aluguéis, energia elétrica e
telecomunicações.
Interroga: é necessário ter telefone para ser empresa? Pagar conta de luz ou
aluguel?
Diz que o que a Fiscalização chama de unicidade empresarial nada mais é do que
a natural identidade e proximidade que empresas parceiras comerciais possuem.
No caso, a proximidade é maior em função da composição das empresas e das
próprias características do serviço de transporte e depósito.
Em relação aos “funcionários” das empresas, as transferências realizadas
traduzem o objetivo das empresas de logística, qual seja, a solução para gestão de
mão de obra, sendo todas realizadas com observância dos direitos trabalhistas e
previdenciários.
Os adiantamentos de viagens e prestação de contas fazem parte do controle que
a Impugnante faz questão de manter, sendo prática comum no mercado tais
adiantamentos.
Os elementos oriundos da Justiça do Trabalho devem ser por completo
desconsiderados, já que esta é uma organização apartada, que possuí princípios
próprios, incapazes de serem trazidos ou gerar efeitos fora das relações
trabalhistas.
Fl. 3904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
10
Consigna que o faturamento ascendente não constitui qualquer ilegalidade, ainda
mais frente ao constante aumento dos custos de operação do transporte
rodoviário.
A relação entre empregados e o faturamento da empresa, antes de comprovar a
alegada evasão fiscal, comprova que foi necessário à empresa Impugnante
organizar seus problemas de mão de obra para crescer.
Afirma que a empresa MOBILOG foi a primeira das empresas prestadoras de
serviço fomentadas para prestar serviço para a Impugnante, que lhe deu estrutura
física, indicação de contador e apoio administrativo. A impugnante optou por
terceirizar os serviços de logística, depois de um estudo de custos para viabilizar
tal medida. Restou cristalino que somente seria viável a terceirização se a
empresa prestadora de serviço estivesse enquadrada no Simples. Uma empresa
de logística que não estivesse enquadrada no Simples não conseguiria preço
competitivo. É planejamento tributário elementar, o enquadramento no Simples é
medida imperativa para competitividade.
Todavia as empresas PRO SERVICE e MOBILOG, mesmo sendo do Simples, não
tem como sócios/proprietários ou administradores nenhum membro da família
Gialdi, portanto a contratação é válida, devendo ser mantida a independência das
Empresas. Os e-mails colacionados não comprovam nada além de que a
Impugnante auxiliou na criação de empresa que pudesse atender suas
necessidades. Tal prática além de ser legal é usual nos mais variados segmentos.
Não há ilegalidade no fato da Impugnante acompanhar e mesmo controlar o
recolhimento de tributos e a adequação das empresas que lhe prestam serviço
em face da legislação.
As mensagens trazidas ao bojo da peça fiscal são datadas de março de 2008 a
outubro de 2012 (meia dúzia de e-mail espalhados em um intervalo de quase 4
(quatro) anos), não representam, nem comprovam que o Sr. Vinissius era dono e
geria a MOBILOG.
Frise-se que a Fiscalização teve acesso a toda documentação possível e imaginável
e passou quase um ano com tais documentos. Seria seu dever, acaso suas
pretensões e suposições fossem realistas, produzir provas cabais dos fatos
alegados.
A empresa PRO SERVICE também teve início nas fileiras da Impugnante, e, por tal
motivo, também foi assessorada em sua criação.
Destaca que a PRO SERVICE possui sua matriz no Rio de Janeiro, tendo operações
em outros Estados, inclusive, no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, na sede
da ora Impugnante. Impossível para a Impugnante e sua direção administrar
serviços de mão de obra no Rio de Janeiro. A alegação da Fiscalização de que a
PRO SERVICE é administrada pela Impugnante é fantasiosa, até mesmo pela
dificuldade geográfica.
Fl. 3905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
11
Os proprietários da PRO SERVICE são os Senhores Valdecir e Clauvir, residentes
no Rio de Janeiro e capazes de recrutar, treinar e gerir mão de obra em uma
cidade que não é famosa por sua matéria-prima laboral. Desconsiderar tal
realidade fática em função de alguns e-mails é arbitrariedade, trata-se de
conveniência fiscal em face da viciada motivação que culminou no procedimento
de fiscalização. A Fiscalização não foi capaz de comprovar que a MOBILOG e a
PRO SERVICE são empresas de fachada, antes disso, comprovou que tais
empresas são regulares e cumprem suas obrigações fiscais.
Afirma que o Agente Administrativo Fiscal tem prerrogativa de utilizar a
Presunção, como técnica de tributação, quando, no seu entender (poder
discricionário), for descaracterizada a escrita fiscal e contabilidade de
determinado contribuinte.
No caso em tela, a escrita da Impugnante, bem como sua contabilidade, são
totalmente regulares, traduzindo todas as operações realizadas.
As presunções da Fiscalização não encontram guarida no processo administrativo
tributário que de forma veemente destina-se a buscar a verdade material, eis que
pautado pela estrita legalidade e tipicidade. A presunção acerca da ocorrência de
evento correspondente a fato gerador não é suficiente à formalização de
obrigação tributária, sendo necessária a cabal comprovação da ocorrência de tal
evento para a repercussão tributária.
Diante das garantias ao contraditório e ampla defesa, não se pode permitir
lançamento realizado em presunções de grupo econômico, com a
despersonificação de pessoas jurídicas regularmente constituídas. No caso em
tela, foi deixado de considerar a prestação de serviço de mão de obra de logística
pelas empresas MOBILOG e PRO SERVICE sem utilização de provas válidas,
tendentes a sustentar o lançamento fiscal pretendido.
Todavia, apenas por gosto à argumentação, em nada admitindo-se a existência
de Grupo econômico, deve ser realizada prova técnica de perícia para que se
apure a realização ou não de amortização dos pagamentos efetuados pelas
empresas MOBILOG e PRO SERVICE à guisa de Simples do presente auto de
infração Alternativamente, superadas as questões de prova e fatos trazidas ao
longo

da peça, sustenta em extenso arrazoado a ilegalidade e
inconstitucionalidade da cobrança das contribuições destinadas ao SEBRAE e
INCRA.
Afirma ser inexigível também, por manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade a
contribuição previdenciária incidente sobre o terço constitucional de férias, horas
extras (adicional), aviso prévio indenizado e sobre os valores pagos aos
trabalhadores afastados de suas atividades nos primeiros quinze dias do auxílio-
doença. Entende que os valores em questão não constituem verbas
remuneratórias e, portanto, estão fora do campo de incidência da contribuição
previdenciária.
Fl. 3906
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
12
Impugna a aplicação da multa qualificada, pela ausência de comprovação válida
de conduta dolosa pelo contribuinte. Alega ainda que os valores exigidos a título
de multa são flagrantemente ilegais e inconstitucionais.
Quanto aos juros aplicados, entende que é ilegal a utilização da taxa SELIC para o
cálculo dos juros moratórios a partir de abril/95, por excedente ao limite máximo
fixado no artigo 161 do CTN. Afirma que uma vez demonstrada a ilegalidade dos
índices aplicados, deve prevalecer para cálculo de juros moratórios sobre débitos
tributários a taxa de 1% ao mês.
Pugna pela produção de todos os meios de prova, em especial: prova
testemunhal, para oitiva dos sócios das empresas Pro Service e Mobilog e de seus
“funcionários”, para comprovação de que as referidas empresas são reais e
independentes; e, a pericial, apresentando quesitos a serem respondidos e
assistente técnico.
Os responsáveis solidários, Carmila Noele Gialdi, Vinissius Cagol Gialdi e Jair
Antônio Gialdi, apresentam impugnações, fls. 2652 a 2768, 2769 a 2886, 2887 a
2998, na qual, após relato dos fatos, repisam os argumentos da impugnação da
autuada e acrescentam em suas defesas alegações relativas a impossibilidade da
sujeição passiva pretendida pela fiscalização.
Carmila Noele Gialdi defende sua exclusão como sujeito passivo solidário
argumentando em síntese que:
a) não existe comprovação de qualquer ilegalidade, fraude ou simulação, capaz
de gerar obrigação tributária à Impugnante; b) a peça fiscal foi incapaz de
individualizar qualquer conduta apta a fazer nascer obrigação tributária a ser
suportada solidária ou subsidiariamente pela Impugnante; c) a Impugnante não
tomou parte em nenhum dos atos ou condutas em que a Fiscalização baseou sua
‘tese’ de simulação para redução da carga tributária; d) a empresa Transportes
Mobiline Ltda. possui patrimônio capaz de suportar a integralidade da pretensão
fiscal, trata-se de empresa solvente. Tal assertiva decorre do montante do
patrimônio arrolado conforme Arrolamento Administrativo realizado pela
Autoridade Fiscal; e) a pretensão da Fiscalização de impor sujeição passiva
solidária é ato privativo da PGFN no âmbito do processo judicial; f) não sendo a
Impugnante sócia administradora, impossível lhe imputar quaisquer condutas
insertas no artigo 135 do CTN; e, g) não possui qualquer relação com as empresas
com as quais a Mobiline manteve ou mantém relações comerciais.
Vinissius Cagol Gialdi, em sua impugnação, também repisa os argumentos
apresentados pela empresa Transportes Mobiline Ltda., quanto a
responsabilidade solidária tece as mesmas considerações apresentadas por
Carmila Noele Gialdi, acrescentando que a sua conduta não está tipificada no
artigo 124, I, nem no artigo 135, III, do CTN, na medida em que não foram
praticados atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, e muito menos houve qualquer tipo de benefício pessoal com a suposta
economia tributária.
Fl. 3907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
13
Jair Antônio Gialdi também repete os argumentos apresentados pela empresa
Transportes Mobiline Ltda., defende sua exclusão como sujeito passivo solidário
pelos mesmos argumentos apresentados por Carmila Noele Gialdi, acrescentando
que é impossível a imputação de responsabilidade tributária a não sócio. Cita o
artigo 135, III, do CTN, e sustenta que referida norma atinge tão somente os
sócios administradores, isto é, aqueles capazes de praticar os atos de gestão, não
sendo possível a atribuição de responsabilidade para pessoa estranha à
sociedade, pelo simples fato de ser pai dos sócios da empresa.
Ao final requerem o cancelamento da responsabilização que lhes foi imputada
nos termos do inciso III do artigo 135 e inciso I do artigo 124, ambos do CTN.
É o relatório.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. EXIGÜIDADE DO PRAZO DE
DEFESA.
A nulidade do lançamento em função de suposto cerceamento de defesa pela
exigüidade do prazo de que a empresa dispunha para impugnar os lançamentos
esbarra nas previsões normativas que fixam esse prazo, descabendo à esfera
administrativa alterá-los, em observância ao princípio da legalidade.
PEDIDO DE PRODUÇÃO POSTERIOR DE PROVAS.
A oportunidade para a apresentação de provas é na impugnação, somente sendo
admitida a juntada extemporânea quando comprovada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; refira-se a fato ou a direito
superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou
perícia.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
Fl. 3908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
14
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
A incidência de contribuição previdenciária se dá sobre a remuneração total do
segurado empregado, com exclusão, apenas, daquelas parcelas expressamente
definidas em lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO.
A multa de ofício de 150% é aplicável sempre que caracterizada a prática de ato
com o objetivo de impedir o conhecimento da ocorrência do fato gerador pela
autoridade fazendária.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
É correta a atribuição de responsabilidade solidária àqueles que tenham interesse
comum nas situações que constituem os fatos geradores das obrigações
tributárias apuradas e que tenham praticado atos com infração a lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 01/12/2014 (fls. 3377), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 31/12/2014 (fls.3386 e ss), insurgindo-se, contra o R Acórdão,
ao enfoque de que:
1 – a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado as alegações de
inconstitucionalidades, cerceando-lhe a defesa – cerceamento à defesa pelo indeferimento de
perícia;
2 – os lançamentos são nulos, por violação ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que a Autoridade Fiscal conferiu prazo exíguo de 30 dias para apresentação de provas;
pede a concessão de prazo para apresentação de documentos e que lhe seja garantida a
apresentação de provas até o julgamento – pede concessão de prazo para aditamento da
impugnação em nome do princípio da verdade material – que os lançamentos são nulos, posto
que lastreados na impressão pessoal da Autoridade Fiscal;
3 –há falta de comprovação do grupo econômico - “Grupo Gialdi”, e o ônus
probatório é da fiscalização;
4 – ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao Sebrae e Incra;
Fl. 3909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
15
5 – inconstitucionalidade da contribuição patronal incidente sobre auxílio doença,
aviso prévio indenizado, terço de férias e horas extras.
6 – ausência de comprovação de dolo – pede o afastamento da qualificadora da
multa – alega a inconstitucionalidade da multa qualificada;
7 – ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
Pede seja determinada realização de perícia técnica contábil.
Busca o aproveitamento dos pagamentos na sistemática simplificada de tributação.
Juntou documentos.
VINISSIUS CAGOL GIALDI, cientificado aos 02/12/2014 (fls. 3383) apresentou
recurso, a fls. 3490 e ss, aos 31/12/2014. JAIR ANTONIO GIALDI, cientificado aos 02/12/2014 (fls.
3382) apresentou recurso aos 31/12/2014 (fls. 3704 e ss). CARMILA NOELI GIALDI, cientificada aos
02/12/2014 (fls. 3380) apresentou recurso aos 31/12/2014 (fls. 3595 e ss).
Alegam que:
1 – a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado as alegações de
inconstitucionalidades, cerceando-lhe a defesa – cerceamento à defesa pelo indeferimento de
perícia;
2 – os lançamentos são nulos, por violação ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que a Autoridade Fiscal conferiu prazo exíguo de 30 dias para apresentação de provas;
pede a concessão de prazo para apresentação de documentos e que lhe seja garantida a
apresentação de provas até o julgamento – pedem concessão de prazo para aditamento da
impugnação em nome do princípio da verdade material - que os lançamentos são nulos, posto
que lastreados na impressão pessoal da Autoridade Fiscal;
3 –há falta de comprovação do grupo econômico - “Grupo Gialdi”, e o ônus
probatório é da fiscalização;
4 – ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao Sebrae e Incra;
5 – inconstitucionalidade da contribuição patronal incidente sobre auxílio doença,
aviso prévio indenizado, terço de férias e horas extras.
6 – ausência de comprovação de dolo – pede o afastamento da qualificadora da
multa – alega a inconstitucionalidade da multa qualificada;
7 – ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
8 – a não comprovação do interesse comum ensejador da responsabilização
solidária, bem como ausência de provas da produção de ato ilegal ou com excesso de poder da sua
parte, capaz de conduzir à solidariedade – afirmam a desnecessidade da responsabilização
solidária ante a solvência do Contribuinte autuado.
Fl. 3910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
16
9 – descabida a responsabilização solidária pela RFB diante da competência apenas
da PGFN – ato ilegal e descabido.
Pedem seja determinada realização de perícia técnica contábil.
JAIR ANTONIO GIALDI acrescenta alegações de impossibilidade de imputação de
solidariedade a terceiro que não seja sócio do autuado.
CARMILA NOELI GIALDI acrescenta alegações acerca da impossibilidade de
imputação de solidariedade a sócio que não seja administrador do autuado.
Juntaram documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivos e preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço
parcialmente dos recursos e passo ao exame.
Isto em razão do fato de que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, sendo vedado ainda ao órgão julgador administrativo negar
a vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da CF/88 e no Regimento Interno do CARF , consoante Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração
tributária em consonância com a legislação vigente.
Ressalta-se que o CARF falece de competência para se pronunciar sobre alegação
de ilegalidade de ato normativo vigente, uma vez que sua competência resta adstrita a verificar se
a RFB bem utilizou os instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
Neste sentido, compete ao Julgador Administrativo verificar se o ato administrativo
de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da
competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não
havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de atos normativos.
Assim, não cabe conhecer das insurgências:
 ilegalidade e inconstitucionalidade da contribuição ao Sebrae e Incra;
Fl. 3911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
17
 inconstitucionalidade da contribuição patronal incidente sobre auxílio
doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e horas extras.
 inconstitucionalidade da multa qualificada;
 a ilegalidade da utilização da taxa Selic para cálculo dos juros moratórios.
Mas mesmo que assim não fosse, as alegações de não incidência tributária de
contribuição previdenciária sobre auxílio doença, aviso prévio indenizado, terço de férias e horas
extras, não seriam conhecidas, na medida em que as matérias são estranhas a presente lide
administrativa, já que a autuação decorre de diferenças apuradas e as regras matrizes de
incidência tributária não tratam de rubricas específicas.
A lide administrativa restringe-se às matérias de defesa que guardam relação direta
e estrita com a regra matriz de incidência tributária. Desta forma, se não conhecida pela aplicação
da Sumula CARF 02, seria não conhecida por fugir aos contornos da lide administrativa tributária.
Relativamente ao SEBRAE, mesmo que assim não fosse, importa destacar que no
julgamento do RE 635682/RJ, com repercussão geral, o STF concluiu pela constitucionalidade da
contribuição para o SEBRAE, entendendo a desnecessidade de lei complementar e de
contraprestação direta em favor do contribuinte. Acórdão com a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. 2. Tributário. 3. Contribuição para o SEBRAE.
Desnecessidade de lei complementar. 4. Contribuição para o SEBRAE. Tributo
destinado a viabilizar a promoção do desenvolvimento das micro e pequenas
empresas. Natureza jurídica: contribuição de intervenção no domínio econômico.
5. Desnecessidade de instituição por lei complementar. Inexistência de vício
formal na instituição da contribuição para o SEBRAE mediante lei ordinária. 6.
Intervenção no domínio econômico. É válida a cobrança do tributo
independentemente de contraprestação direta em favor do contribuinte. 7.
Recurso extraordinário não provido. 8. Acórdão recorrido mantido quanto aos
honorários fixados. (STF – RE: 635682/RJ, Relator: Min. Gilmar Mendes, Data de
Julgamento: 25/04/2013, Tribunal Pleno)
Ademais, insta ressaltar que o STF analisou em sede de repercussão geral a
constitucionalidade da contribuição destina ao INCRA (RE 630898, que discutia a referibilidade e
natureza jurídica da contribuição, em face da Emenda Constitucional no 33/2001).
Nesse julgamento, o Ministro Relator destacou, que o INCRA é uma contribuição de
intervenção no domínio econômico – CIDE, de natureza extrafiscal, que tem por finalidade
promover a reforma agrária e da colonização, objetivando assegurar a função social da
propriedade e diminuir as desigualdades regionais e sociais. Foi firmada a seguinte tese de
repercussão geral:
“É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada
ao Incra devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC
no 33/2001”.
Fl. 3912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
18
O tema também foi objeto de expressas manifestações dos tribunais superiores,
quanto à legalidade da exação incidente sobre atividades urbanas ou rurais, vez que de interesse
de toda a coletividade dos trabalhadores (RE’s nos 225.368, Rel. Min. Ilmar Galvão, 263.208, Rel.
Min. Néri da Silveira, 254.634, Rel. Min. Sydney Sanches). Veja as ementas abaixo reproduzidas:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRIBUIÇÃO PARA O
FUNRURAL E INCRA EMPRESA URBANA LEGALIDADE ORIENTAÇÃO DESTA
PRIMEIRA SEÇÃO, SEGUINDO A JURISPRUDÊNCIA DO STF RECURSO NÃO
ADMITIDO SÚMULA 168/STJ AGRAVO REGIMENTAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DOS
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA IRRESIGNAÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Nos termos da orientação desta Primeira Seção e do Supremo Tribunal Federal,
é legítimo o recolhimento da contribuição social para o FUNRURAL e INCRA pelas
empresas urbanas. Considerando que o acórdão embargado corroborou esse
entendimento, correta é a aplicação da Súmula 168 desta Corte Superior.
2. Não tendo a agravante rebatido especificamente os fundamentos da decisão
recorrida, limitando-se a reproduzir as razões oferecidas nos embargos de
divergência, é inviável o conhecimento do recurso.
3. Tratando-se de agravo interno manifestamente infundado, impõe-se a
condenação da agravante ao pagamento de multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor corrigido da causa, nos termos do art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa. (AgRg nos EREsp
530802/GO. Primeira Seção. Relatora Ministra DENISE ARRUDA. Julgamento
13/04/2005. DJ 09/05/2005, p. 291) (sem grifos no original).
INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. LEIS 7.789/89 E 8.212/91.
DESTINAÇÃO DIVERSA.
I - Este Superior Tribunal de Justiça, após diversos pronunciamentos, com base em
ampla discussão, reviu a jurisprudência sobre o assunto, chegando à conclusão de
que a contribuição destinada ao INCRA não foi extinta, nem com a Lei n°
7.787/89, nem pela Lei n° 8.212/91, ainda estando em vigor.
II - Tal entendimento foi exarado com o julgamento proferido pela Colenda
Primeira Seção, nos EREsp n° 770.451/SC, Rel. p/ac. Min. CASTRO MEIRA, sessão
de 27/09/2006. Naquele julgado restou definido que a contribuição ao INCRA é
uma contribuição especial de intervenção no domínio econômico, destinada aos
programas e projetos vinculados à reforma agrária e suas atividades
complementares. Assim, a supressão da exação para o FUNRURAL pela Lei n°
7.787/89 e a unificação do sistema de previdência através da Lei n° 8.212/91 não
provocaram qualquer alteração na parcela destinada ao INCRA.
III - Agravo regimental improvido.
Fl. 3913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
19
(STF - AgRg no Resp - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 841598/RS.
Processo 2006/0084114-0. Decisão 19/04/2007.)
Acrescente-se que as empresas urbanas e rurais estão sujeitas ao recolhimento da
contribuição ao INCRA, constante entendimento já pacificado pelo STJ no seguinte enunciado
sumular, publicado em 2/3/2015:
Súmula 516 STJ – A contribuição de intervenção no domínio econômico para o
Incra (Decreto-Lei n. 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos, não
foi extinta pelas Leis ns. 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, não podendo ser
compensada com a contribuição ao INSS.
E, por fim, importa consignar que a alegação relativa à taxa SELIC, se conhecida
seria afastada, com aplicação de entendimento sumulado no CARF.
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
NULIDADES
Os Recorrentes pedem a declaração de nulidade ao fundamento que:
1 – a decisão recorrida é nula por não ter enfrentado as alegações de
inconstitucionalidades, cerceando-lhe a defesa – cerceamento à defesa pelo indeferimento de
perícia;
2 – os lançamentos são nulos, por violação ao contraditório e ampla defesa, na
medida em que a Autoridade Fiscal conferiu prazo exíguo de 30 dias para apresentação de provas;
pede a concessão de prazo para apresentação de documentos e que lhe seja garantida a
apresentação de provas até o julgamento – pede concessão de prazo para aditamento da
impugnação em nome do princípio da verdade material; que os lançamentos são nulos, posto que
lastreados na impressão pessoal da Autoridade Fiscal.
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142 do
Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
Fl. 3914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
20
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Fl. 3915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
21
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui,
seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
FASE OFICIOSA DO PROCEDIMENTO FISCAL.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório ou direito à ampla defesa
e o procedimento é levado a efeito, de ofício, pelo Fisco.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade, arbitrariedade ou nulidade ao
feito.
Soma-se a isso, o entendimento sumulado do CARF:
Súmula CARF no 46:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
Fl. 3916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
22
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte
de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indica, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas quanto
à origem dos valores percebidos.
A Autuação não decorreu de presunções ou impressões da Autoridade Fiscal, e sim
de uma análise pormenorizada de fatos e do conjunto probatório colhido no curso da fiscalização.
Como se verifica, o Relato fiscal descreve que a autuação decorreu de inúmeras provas, que
analisadas em conjunto, evidenciam a prática das infrações tributárias descritas.
Como bem explicou o Colegiado de Piso:
Com relação à alegação de exigüidade do prazo para apresentação de
impugnação, merece ser destacado que os atos processuais, por força do disposto
no artigo 177 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao
contencioso administrativo fiscal, realizar-se-ão nos prazos previstos em lei.
No caso dos lançamentos de contribuições previdenciárias, o prazo para
impugnação é de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 243, parágrafo 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99,
com alteração promovida pelo Decreto no 6.103/2007, e dos artigos 14 e 15 do
Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo de determinação e
exigência dos créditos tributários da União (PAF).
Fl. 3917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
23
(...)
O contribuinte também postula a concessão de prazo à apresentação de defesa
ou documentos, até a decisão administrativa final, com base no princípio da
verdade material e na determinação contida no inciso III, do artigo 3o, da Lei no
9.784/99. Quanto ao dispositivo legal em referência, segundo o qual é direito do
administrado “formular alegações e apresentar documentos antes da decisão”,
não se vislumbra qualquer afronta a esse direito na medida em que foi
regularmente aberto o prazo de impugnação, conforme previsto na legislação que
disciplina a matéria (RPS e PAF), não se verificando, in concreto, qualquer prejuízo
ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais disso, a Lei no 9.784/99 é norma de incidência geral, aplicada
subsidiariamente aos preceitos normativos do RPS e do PAF. Nesse sentido
podemos referir o artigo 69 da própria Lei no 9.784/992
Assim, a pretensão do sujeito passivo de ver reconhecida a nulidade do
lançamento em função de suposto cerceamento de defesa pela “exigüidade do
prazo de que dispunha para impugnar”, esbarra nas previsões normativas que
fixam esse prazo, razão pela qual, nesse ponto, a pretensão deve ser rejeitada,
descabendo à esfera administrativa alterar os prazos legalmente previstos, em
observância ao princípio da legalidade estrita, ao qual a Administração está
sujeita. E, não se diga que tal circunstância seria cabível em nome do princípio da
verdade material, pois, no caso, não se vislumbra nos autos, até a presente data,
qualquer aditamento à peça impugnatória ou juntada de documentos.
A respeito da oportunidade de instrução probatória dos autos, ressalte-se que,
conforme referido anteriormente, nos termos da legislação em vigor, a
impugnação da exigência, formalizada por escrito e instruída com os documentos
em que se fundamentar, instaura a fase litigiosa do procedimento, devendo ser
apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em
que for feita a intimação da exigência.
O artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (PAF), é ainda mais explícito ao consignar
que a impugnação deve mencionar não apenas os motivos de fato e de direito em
que se fundamentam, os pontos de discordância e as razões, mas também as
provas que possuir
A oportunidade para a apresentação de provas, portanto, é no prazo de
impugnação, somente sendo admitida a juntada extemporânea, nos termos dos
parágrafos 4o e 5o do mesmo dispositivo, na hipótese de ficar demonstrada a
impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-
se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos. Sem a comprovação da ocorrência de uma
dessas condições, não pode prevalecer a produção de provas em momento
diferente da impugnação.
Fl. 3918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
24
Correta a R. Decisão de 1a Instância. Os Recorrentes tiveram oportunizado direito à
defesa com lastro no ordenamento vigente, de forma regular. As robustas peças de defesa
apresentadas, por si só demonstram a ausência de ofensa à ampla defesa.
Sem razão os Recorrentes neste ponto.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA
Os Recorrentes alegam nulidade da decisão que indeferiu pedido de perícia e
pedem novamente seu deferimento.
Relativamente ao pedido de perícia, insta considerar que o momento oportuno para
sua apresentação das provas é por ocasião da impugnação, sob pena dos argumentos de defesa
tornarem-se meras alegações , ocorrendo preclusão, conforme disposto no art. 15, do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
A prova documental deve ser sempre apresentada na impugnação, admitidas
exceções somente nos casos expressamente previstos.
Cabe ao contribuinte o ônus da comprovação de que incidiu em algumas dessas
hipóteses previstas no art. 16, do PAF.
No presente caso, não foram comprovados os motivos que pudessem autorizar a
juntada de documentos após a impugnação ou a determinação de necessárias diligências ou
perícias.
A deficiência da defesa na apresentação de provas, sob responsabilidade do
contribuinte, não implica a necessidade de realização de diligência/perícia com o objetivo de
produzir essas provas, eis que tanto a diligência quanto a perícia destinam-se à formação da
convicção do julgador, devendo limitar-se ao aprofundamento de investigações sobre o conteúdo
de provas já incluídas no processo ou ao confronto de elementos de prova também já incluídos
nos autos, não podendo ser utilizada para suprir a ausência de provas que já poderiam ter sido
juntadas à impugnação.
No que diz respeito à perícia, prescreve o art. 18, do Decreto 70.235/72 que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Da leitura do dispositivo, verifica-se que o deferimento de pedido de perícia
somente ocorrerá se comprovada a necessidade à formação de convicção.
Fl. 3919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
25
Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia.
O sujeito passivo deverá comprovar o caráter essencial da perícia para o deslinde da
questão pela autoridade administrativa, nos termos da legislação aplicável.
Ocorre que o Recorrente não logrou demonstrar, minimamente, a
imprescindibilidade da perícia à compreensão dos fatos nem na impugnação, nem agora em grau
recursal.
E nem se diga que o pedido deva ser deferido em nome do preceito conhecido
como verdade material.
Os princípios de direito têm a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Relativamente à temática, o R. Acórdão Recorrido assinala que:
A autuada solicita, ao final de suas razões, produção de provas, especialmente a
realização de perícia, conforme quesitos abaixo transcritos:
1) Diga o Sr. Perito qual seria o valor do lançamento fiscal realizado uma vez
excluídas as rubricas de SEBRAE.
2) Diga o Sr. Perito qual seria o valor do lançamento fiscal realizado, uma vez
excluídas as rubricas exigidas pelo INCRA.
3) Aponte o Sr. Perito qual o valor do lançamento, uma vez desconsideradas da
parte patronal (20%) as rubricas correspondentes: a) auxílio doença; b)aviso
prévio indenizado; c) 1/3 constitucional de férias; d) horas extras; e, e) adicional de
horas extras.
4)Esclareça o Sr. Perito, considerando o suposto Grupo Econômico, qual o
montante pago pelas Empresa PRO SERVICE e MOBILOG à guisa de SIMPLES.
5) Diga o Sr. Perito se houve algum tipo de amortização dos valores pagos à guisa
de SIMPLES.
5.1) Se sim, qual o valor e metodologia aplicada para amortização.
5.2) Se não, qual o valor que atingiria o Auto de Infração, amortizados tais
pagamentos a modo de SIMPLES.
Nos termos do caput do art. 18 do Decreto 70.235/72, que estabelece regra
básica da perícia no processo administrativo fiscal:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
Fl. 3920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
26
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
A realização de perícia pressupõe, portanto, a pesquisa de fatos, efetuada por
pessoas de reconhecido saber, habilidade e experiência, visando à solução de
dúvidas que não possam ser resolvidas pelo julgador. Tem por fim oferecer
esclarecimento em torno de questão não elucidada pela análise documental ou
dependente de conhecimentos técnicos específicos.
A perícia sugerida pela contribuinte não reúne os pressupostos para sua
realização. Dois quesitos propostos trazem questionamento sobre valores que
estão contidos no processo, a fiscalização demonstrou as bases de cálculo e as
alíquotas para o cálculo da contribuição do SEBRAE e INCRA. Assim, entendo essa
perícia como desnecessária ao deslinde das questões do processo.
Quanto demais outros quesitos, relativos aos valores pagos a título de auxilio-
doença, aviso prévio indenizado, 1/3 constitucional de férias, horas extras e
adicional de horas extras, e valores pagos referentes ao SIMPLES e amortização
destes valores, todas as questões foram decididas neste voto, não havendo
quaisquer pontos de dúvida a serem dirimidos por perícia técnica.
Diante disso, o pedido de perícia é desnecessário e deve ser indeferido.
Soma-se entendimento sumulado no CARF, abaixo reproduzido, que afasta alegação
de nulidade da Decisão de Piso:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Como se observa, parte dos questionamentos dos Recorrentes tratam de matéria
nem mesmo conhecida em sede recursal.
Afastada esta alegação de nulidade, restam indeferidos os pedidos de perícia com
os fundamentos declinados.
NULIDADES ALEGADAS
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido aos
Recorrentes com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Não cabe ao Julgador Administrativo conhecer de alegações de
inconstitucionalidades e ilegalidades, aplicada a Súmula CARF no 2, anteriormente reproduzida.
Fl. 3921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
27
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a
ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do R. Acórdão Recorrido.
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade.
MÉRITO
O Recorrente/Contribuinte foi autuado pelo não recolhimento de contribuições
previdenciárias patronais incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, nas competências janeiro de 2009 a dezembro
de 2011; e de contribuições destinadas ao FNDE, INCRA, SEST, SENAT e SEBRAE, incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados, nas competências janeiro
de 2009 a dezembro de 2011.
Consoante o R. Acórdão Recorrido:
O trabalho de fiscalização foi realizado em decorrência de solicitação do
Ministério Público Federal, nos autos do processo judicial 5005240-
14.2012.404.7113/RS, em que foi expedido Mandado de Busca e Apreensão nos
endereços (a) Rua Giovani Grando Filho, 106 (sede das empresas da família
Gialdi); (b) Rua da Ladeira, 81, apartamento 301 (residência de Vinissius Cagol
Gialdi e esposa Carla Sgarbi Gialdi); (c) Rua da Ladeira, 81, apartamento 302
(endereço do casal Jair Antônio Gialdi e Romilda Cagol Gialdi e da filha Carmila
Noele Gialdi), todos no Município de Bento Gonçalves/RS.
(...)
Dessa forma, a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições
previdenciárias patronais de que tratam os incisos I, II, do artigo 22, da Lei no
8.212/91, bem assim das contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos,
incidentes sobre a remuneração de segurados empregados, vinculados
formalmente às empresas interpostas Mobilog Cargas Expressas Ltda.
(levantamento – LEV: B1 – BASE CALC SEG EMPREG MOB), e Pro Service
Transportes Ltda. (levantamento – LEV: B1 – BASE CALC SEG EMPREG PRO SERV),
enquadradas no Simples Nacional, para fins de desoneração ilícita das
contribuições.
Segundo o Relato Fiscal:
1.2.3 Ao longo do Relatório Fiscal, detalharemos a existência de diversos fatos e
circunstâncias com o intuito de praticar irregularidades tributárias, tais como:
a) As empresas, acima mencionadas, empreenderam verdadeira simulação na
condução de seus negócios, permitindo a sonegação tributária;
Fl. 3922
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
28
b) Constatou-se a criação de empresas que funcionam como de “fachada”,
inicialmente optantes pelo SISTEMA SIMPLES (Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte), instituído pela Lei no 9.317/96, e, posteriormente,
optantes pelo SIMPLES NACIONAL, instituído pela Lei Complementar no
123/2006, em nome de funcionários ou ex-funcionários para alocar as folhas de
pagamentos do Grupo e dessa forma reduzir o recolhimento das contribuições
previdenciárias e das destinadas às outras entidades e fundos;
c) Constatou-se ainda uma única administração para todo o Grupo Econômico,
conforme adiante explicitado, funcionando como se fosse uma só pessoa jurídica
que, mediante o fracionamento de suas atividades, obteve redução indevida da
carga tributária, na medida em que duas partes dela (MOBILOG E PRO SERVICE)
encontravam-se inseridas no regime de tributação SIMPLES NACIONAL;
1.2.2 Com o intuito de maior clareza e objetividade no corpo do Relatório Fiscal
passaremos, em alguns momentos, simplesmente a identificar as empresas
fiscalizadas como MOBILINE, MOBILE/POSICARGO, MOBILOG, PRO SERVICE, DI
QUA e MOVELSUL.
2. DO PERÍODO FISCALIZADO: 01/2009 a 12/2011.
3. DAS COMPETÊNCIAS DE LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO: 01/2009 a
12/2011, bem como aquelas relativas ao 13o salário de 2009, 2010 e 2011.
4. DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - AI DEBCAD No 51.044.393-1 e AI DEBCAD
51.044.394-0.
(...)
Conforme consta dos instrumentos sociais (documentos integrantes do processo),
todas as empresas são administradas pela família GIALDI. As empresas acima
mencionadas possuem relações em comum e totalmente interdependentes, quer
pelos sócios, quer pelos endereços ou atividades comuns
No centro de todas as empresas está a família GIALDI, que tem em sua
composição: o Sr.Jair Antônio Gialdi (PAI), que é casado com a Sra. Romilda Cagol
Gialdi (MÃE), juntamente com Vinissus Cagol Gialdi(FILHO) e Carmila Noele
Gialdi(FILHA).
(...)
7.1 VÍNCULOS REFERENTE AOS MEMBROS DA FAMÍLIA GIALDI; 7.1.1
PARTICIPAÇÕES DO SR. JAIR ANTONIO GIALDI (PAI) NAS EMPRESAS DO GRUPO:
O Sr. Jair Gialdi - CPF no 255.166.390-34 (pai de Vinissius e Carmila) participa da
empresa MOBILE - CNPJ 03.035.359/0001-92, na função de Diretor Administrativo
e Financeiro. Também participa da administração da Transportes Mobiline Ltda,
conforme Procuração com amplos poderes, em anexo (fls. 324 a 328).
(...)
Fl. 3923
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
29
7.1.3 PARTICIPAÇÕES DO SR. VINISSIUS CAGOL GIALDI (FILHO) NAS EMPRESAS DO
GRUPO:
O Sr. Vinissius Cagol Gialdi, CPF no 919.507.320-53, participa juntamente com
Sr.Roberto Durante (empregado da MOBILE/POSICARGO), da constituição da
empresa MOBILINE, CNPJ 03.341.775/0001-19, em 14/07/1999, conforme
previsto na cláusula 8a do contrato social, em época própria, que rege sobre o
uso da firma será feita pelos dois sócios, que poderão agir de forma conjunta ou
separadamente.
Em 22/03/2006, conforme Consolidação Contratual, ocorre a entrada da Sra.
Carmila Noele Gialdi (irmã do Sr.Vinissius e filha do casal Jair Antonio Gialdi e
Romilda Gialdi), retirandose o sócio Roberto Durante e, ficando a administração
da empresa, aos poderes do Sr. Vinissius, sendo que o mesmo, permanece até
agora, conforme 10a Alteração e Consolidação Contratual, de 14/09/2012.
Participa ainda, como sócio da empresa DI QUA LOCAÇÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE
BENS LTDA, CNPJ 03.428.670/0001-00, conforme Contrato Social de 26/08/1999,
juntamente com Sr. Roberto Durante. E, na data de 19/04/2000, o Sr. Roberto
Durante
retira-se
da
sociedade,

transferindo
integralmente
sua
participação(7.000 quotas) para CARTENIX SOCIEDAD ANONIMA – pessoa jurídica
de direito privado – com sede na República Oriental do Uruguai – Montevidéu e,
sendo que, conforme a cláusula sexta da Alteração no 01 é designado o Sr.
Vinissius como Administrador, com a participação societária de 15,63 % do total
das quotas.
Além das participações nas empresas, acima relatadas, ressaltamos que o
Sr.Vinissius está registrado como segurado empregado, desde 03/06/2002,
conforme Ficha de Registro de Empregados
(FRE) no 24(em anexo, fls. 335 a 353), com a função de Relações Públicas, na
empresa MOBILE/POSICARGO – CNPJ 03.035.359/0001-92.
7.1.4 PARTICIPAÇÕES DO SRA. CARMILA NOELE GIALDI (FILHA) NAS EMPRESAS
DO GRUPO:
Carmila Noele Gialdi, CPF no 013.411.140-07, participa da MOBILINE - CNPJ
03.341.775/0001-19, desde 22/03/2006, conforme 6a Alteração e Consolidação
Contratual e, sendo que a mesma, permanece até agora, de acordo com a 10a
Alteração e Consolidação Contratual, de 14/09/2012. Embora não conste como
administradora nos contratos sociais da MOBILINE, ela exerce atividades na
função de diretora administrativa, percebendo remuneração pela sua atividade,
conforme ficha financeira em anexo (fls. 335 a 353).
(...)
8. DA COINCIDÊNCIA ENTRE OS ENDEREÇOS E ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS
DO GRUPO ECONÔMICO MOBILE:
Fl. 3924
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
30
A administração do Grupo é exercida em Bento Gonçalves, onde residem e
trabalham os Srs. Jair, Vinissius e Carmila(pai e filhos). Os estabelecimentos matriz
da MOBILINE, MOBILE(POSICARGO) e MOBILOG são todos na Rua Giovani Grando
Filho, 106-BG.

administrativos, financeiros e contábeis das empresas são realizados nas
dependências da MOBILINE.
Fl. 3925
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
31
Este fato comprova que os “estabelecimentos” das empresas MOBILOG e PRO
SERVICE, não existem, pois as despesas com aluguéis, energia elétrica e
telecomunicações são pagas pela MOBILINE, e devidamente escrituradas na sua
contabilidade. Abaixo relacionamos o total anual destas despesas, conforme
contas contábeis:

9. DA CONSTATAÇÃO DA UNICIDADE EMPRESARIAL :
No decorrer do presente procedimento de fiscalização, foram constatadas
peculiaridades quanto à composição de cada uma das empresas envolvidas no
referido Procedimento Fiscal , bem como fatos reveladores sobre as relações
entre as mesmas, as quais detalharemos ao longo do Relatório Fiscal,
especificamente quanto à CONSTITUIÇÃO das empresas MOBILOG CARGAS
EXPRESSAS LTDA e PRO SERVICE TRANSPORTES LTDA, que não deixa de ser uma
tentativa da família GIALDI de fugir das responsabilidades tributárias incidentes
sobre as atividades das empresas. Está sendo demonstrado que é a empresa
MOBILINE quem realmente executa toda a administração, detém o poder de
mando e gestão, bem como os controles bancários e financeiros de todas as
empresas do Grupo, e também remunera, de fato, todos os empregados
formalmente registrados nas diversas empresas, sendo a proprietária dos
caminhões e responsável por toda a prestação de serviço de transporte,
atendendo o objetivo social da mesma.
Durante a fiscalização foram analisados diversos documentos, arquivos e
mensagens obtidas na execução dos trabalhos relativos ao procedimento de
MBA. Como resultado desta análise, somado às informações prestadas pelas
empresas envolvidas, verificou-se a existência de diversos elementos que provam
a UNICIDADE DO GRUPO ECONÔMICO. Desta forma, é evidente que o vínculo
existente entre as empresas foge totalmente de uma simples relação comercial
entre as pessoas jurídicas acima elencadas. É decisivo concluir que há total
dependência econômico-financeira das empresas MOBILOG e PRO SERVICE em
relação ao sujeito passivo, e até mesmo entre elas.
Em virtude da grande quantidade de informações envolvidas na comprovação da
unicidade do grupo econômico relacionaremos ao longo do Relatório os
elementos que demonstram a intenção do sujeito passivo de expor uma falsa
verdade no intuito de ludibriar o fisco. A aparência dessas empresas atuando de
forma autônoma e independente permitiu que duas delas optassem pelo sistema
instituído pela LEI DO SIMPLES NACIONAL, importando em redução no
Fl. 3926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
32
recolhimento da carga tributária, uma vez que receberam tratamento tributário
favorecido ocasionando verdadeira evasão fiscal. A seguir são explicitados fatos
que comprovam de forma cristalina, a existência do liame entre as empresas:
9.1 Administração das empresas na sede da MOBILINE:
A análise dos endereços cadastrais das empresas envolvidas comprovam que a
sede comum de todas as empresas é no mesmo endereço - Rua Giovani Grando
Filho, 106, Bento Gonçalves/RS. Também demonstrando que a administração de
todas as empresas era realmente neste endereço, temos o fato de que, entre os
documentos apreendidos na MOBILINE, encontramos documentos de TODAS AS
EMPRESAS DO GRUPO, conforme demonstrado nos Termos de Retenção de
Documentos em anexo (fls. 223 a 245), dentre os quais destacamos:
• Acompanhamento diário de saldos bancários de todas as filiais e de todas as
empresas do Grupo (MOBILINE, MOBILE, MOBILOG e PRO SERVICE -fls. 545 a
555); • Demonstrativos de valores de salários de empregados, de todas as
empresas(Controle de Empregados do Grupo - fls. 556 a 654);
• E, recibos de Pagamento de Valores de Vales Transportes, também de todas as
empresas (Recibos Vales Transporte do Grupo - fls. 655 a 675);
Também no dia 11/12/2012, foi realizada a apreensão de 34 cheques da empresa
Mobilog, sendo que 11 destes cheques estavam assinados, mas sem valor
preenchido. Também foram apreendidos 20 cheques em branco da empresa Pro
Service. Todos estes cheques estavam no cofre da empresa MOBILINE, conforme
Termo de Constatação (fls.676 a 757). A apreensão destes elementos no COFRE
DA MOBILINE demonstra que a emissão de cheques destas empresas era
realizada pela própria MOBILINE. Os originais destes cheques encontram-se em
poder da RFB, a fim de que sejam realizadas eventuais análises e ou perícias.
9.2 Transferência de empregados entre as empresas do grupo:
Comprovando que há uma confusão entre todas as empresas, abaixo
relacionamos as movimentações de empregados entre as empresas do grupo.
Verifica-se muitas ocorrências de transferências de empregados da
MOBILE/POSICARGO e da MOBILINE para a MOBILOG, e da MOBILOG para a PRO
SERVICE. Ao todo, são mais de 130 transferências de empregados.
Em anexo, conforme fls.758 a 764, juntamos todas as movimentações de
empregados verificadas. Destaca-se que, muitos dos empregados são demitidos
num dia e, admitidos posteriormente, em outra empresa do grupo, geralmente
no dia seguinte
Fl. 3927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
33

9.3. Lançamentos com Pessoal e de Viagens na Conta Adiantamentos:
9.3.1 Outro elemento de comprovação foi a constatação na escrituração contábil
do contribuinte MOBILINE, a existência da conta Adiantamentos, estruturada
conforme abaixo:
1.1.02 Adiantamentos
1.1.02.01 Adiantamentos com pessoal
1.1.02.01.16151 Adiantamentos salários com pessoal
1.1.02.01.16171 Adiantamentos a Fornecedor
1.1.02.01.16172 Adiantamento de Viagens
1.1.02.01.16173 Adiantamento a Fornecedores
9.3.1.1 Ao verificarmos os lançamentos contábeis da 1.1.02.01.16173 -
Adiantamento a Fornecedores, constatamos mais de 1.200 lançamentos de
adiantamentos para as empresas MOBILOG e PRO SERVICE, somente no ano de
2011. Inicialmente, conforme a estrutura do plano de contas acima, estas
despesas são tratadas como Adiantamentos de Pessoal. Na planilha anexa
Fl. 3928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
34
Relação Adiantamento MOBILOG e PRO SERVICE(fls. 765 a 823),discriminamos
estes lançamentos contábeis. Destacamos que a grande maioria destas
transações, ocorre em dias de pagamento de salários(até o 5o dia útil do mês, ou
dia de pagamento de adiantamento de salário, ao redor do dia 20 de cada mês).
9.3.1.2 Ao confrontarmos estes lançamentos contábeis (conta 1.1.02.01.16173 -
Adiantamento a Fornecedores) com os Recibos de Salários de segurados
empregados da MOBILOG e da PRO SERVICE constatamos que diversos destes
lançamentos conferem exatamente em data e em valor com o líquido constante
das remunerações, ou seja, o SALÁRIO DOS EMPREGADOS DA MOBILOG E DA
PRO SERVICE SÃO PAGOS COM CHEQUES EMITIDOS PELA MOBILINE.
Conforme os anexos - Recibos Salários MOBILOG(fls.824 a 890) e Recibos Salários
PRO SERVICE(fls.891 a 932), juntamos cópias dos recibos de salários coincidentes.
(...)
9.3.2 Neste mesmo grupo contábil também foi verificado que na conta
1.1.02.01.16172 -Adiantamento de Viagens(pertencente a conta sintética
Adiantamento com Pessoal) são lançados os valores de Adiantamentos de
Viagens e, após a realização da viagem, é efetuado o acerto das Despesas de
Viagens. No histórico dos lançamentos desta conta, constam o nome do motorista
e a placa do caminhão que realiza a viagem. Ao verificarmos estes elementos,
constatamos que diversos dos MOTORISTAS QUE RECEBEM ADIANTAMENTO E
QUE REALIZAM O ACERTO CONSTAM COMO EMPREGADOS DA MOBILOG E DA
PRO SERVICE. E, inclusive, OS VEÍCULOS QUE ELES DIRIGEM SÃO DE
PROPRIEDADE DA MOBILINE. Ou seja, OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA ATIVIDADE
DE TRANSPORTE DA MOBILINE SÃO DIRIGIDOS POR MOTORISTAS REGISTRADOS
NA MOBILOG E NA PRO SERVICE. Nas fls. 1009 a 1011, juntamos a relação de
veículos da MOBILINE(Matriz e Filial).
9.3.2.1 Na “Planilha Adiantamento de Viagens para Motoristas Registrados na
MOBILOG e na PRO SERVICE, Conta 1120116172” (fls. 933 a 1008) listamos, por
amostragem, os lançamentos contábeis da conta acima, identificando a relação
trabalhista do empregado que efetuou a viagem e a empresa. Alguns destes
motoristas possuem relacionamento com as duas empresas (MOBILOG e PRO
SERVICE), pois foram “demitidos” da MOBILOG e “admitidos” na PRO SERVICE.
Esta contabilização da atividade supostamente, prestada por terceiros, deixa
claro que estas empresas não são independentes, sendo que na realidade foram
constituídas apenas com o objetivo de assumirem formalmente a contratação de
mão-de-obra para prestação de serviços do contribuinte fiscalizado.
E, restando demonstrada a intenção do contribuinte de expor uma falsa verdade
no intuito de ludibriar o fisco. Apresenta-se de maneira bastante clara e
incontestável de que os empregados registrados na MOBILOG e na PRO SERVICE,
na realidade, prestam contas e são subordinados à MOBILINE.
Fl. 3929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
35
9.4 Constatação que motoristas registrados na MOBILOG e na PRO SERVICE
dirigem os veículos de propriedade da MOBILINE e prestam contas das viagens
realizadas para a MOBILINE:
9.4.1 Nos formulários “ACERTOS DE VIAGENS” (relatórios de prestação de contas
dos motoristas quanto às despesas apresentadas e reembolsadas das viagens
quando do retorno das viagens)(anexo fls.1255 a 1296)examinados, por
amostragem, onde constam descritos as numerações das placas dos caminhões
utilizados nas viagens, bem como os nomes dos motoristas e demais elementos.
Apuramos que, toda a frota de caminhões utilizados pelos
motoristas“formalmente registrados” nas empresas MOBILOG e PRO SERVICE
pertencem à empresa MOBILINE. O sujeito passivo apresentou, na data
19/07/2013, a relação atualizada da FROTA DE VEÍCULOS(fls.1009 a 1011) e
Comprovantes dos Certificados de Registros Propriedade dos Veículos(fls.1012 a
1254) atendendo a solicitação da fiscalização, através do Termo de Intimação
Fiscal -TIF no06(fls.115 a 117). Confirmamos pela análise efetuada dos
documentos,
que
a
empresa
MOBILINE
É
A

PROPRIETÁRIA(CNPJ
nos03.341.775/0001-19 e 03.341.775/0002-08)DOS CAMINHÕES e VEÍCULOS
UTILIZADOS.
(...)
9.4.1.1 A partir da relação FROTA DE VEÍCULOS fornecida pelo sujeito passivo,
constatamos que a MOBILINE possui ao redor de 120 caminhões. E identificamos
através do endereço eletrônico da empresa, a informação de que a mesma possui
mais de 110 veículos.
9.4.1.2 As empresas informam em GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e de
Informações à Previdência Social), a atividade exercida pelos seus empregados,
através da informação do CBO (Classificação Brasileira de Ocupações). Os
motoristas enquadram-se nos CBO 7823 (Motoristas de veículos de pequeno e
médio porte) e no CBO 7825 (Motoristas de veículos de cargas em geral).
Portanto, através destes CBO ́s, é possível identificar o número de motoristas
registrados em cada empresa.
9.4.1.3 Elaboramos, a seguir, para fins de comprovação, o Demonstrativo quanto
aos vínculos dos MOTORISTAS sendo informados mensalmente em GFIP ́s das
empresas envolvidas. Através deste, pode-se de maneira bastante clara,
demonstrar que o quadro de motoristas registrados na MOBILINE foi sendo
reduzido ao longo do período sob análise (2009 a 2011) e, paralelamente, o
número de motoristas das outras empresas foi aumentando. Constata-se que a
MOBILINE possui, em média, 07 motoristas registrados. Portanto, a MOBILINE
não possui motoristas suficientes para todos os seus caminhões. São 07
motoristas para uma frota de aproximadamente 120 caminhões. No entanto,
verificamos que esta falta de motoristas na MOBILINE é suprida através da
utilização de empregados registrados nas demais empresas do Grupo Econômico.
A MOBILOG possui 57 motoristas registrados, e a PRO SERVICE, 40 motoristas.
Fl. 3930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
36
Destaca-se que tanto a MOBILOG quanto a PRO SERVICE, NÃO POSSUEM
VEÍCULOS de sua propriedade. Ou seja, fica evidenciado que OS VEÍCULOS
(CAMINHÕES)
DE
PROPRIEDADE
DA
MOBILINE
SÃO
UTILIZADOS
POR
MOTORISTAS REGISTRADOS NAS EMPRESAS MOBILOG E PRO SERVICE
(...)
9.5 Elementos verificados em Processos Trabalhistas:
Mais uma vez constatamos o artifício e toda a ciranda praticada pelo sujeito
passivo. As reclamatórias trabalhistas também sustentam o fato de que há
somente uma única empresa, ou, independentemente disto, que a
MOBILINE(empresa mãe) é que detém o poder de mando sobre todos os
funcionários das OUTRAS EMPRESAS (empresas vinculadas). Confundem-se os ex-
empregados da MOBILE/POSICARGO, MOBILINE, MOBILOG, PRO SERVICE,
também nas reclamatórias trabalhistas ajuizadas pois estes ingressam com
processos trabalhistas contra todas empresas do Grupo, e não apenas contra
àquela em que foi efetuado o vínculo trabalhista, resultando evidente a
existência de um comando único. Analisando as Atas de Audiências e elementos
trabalhistas comprobatórios, extraímos diversas evidências que comprovam de
que as empresas participam do mesmo Grupo econômico, de que as empresas
coligadas se beneficiam indiretamente da força de trabalho exercido pela
totalidade dos empregados e a unicidade dos estabelecimentos.
a) Adão André Melo Mulassani, registrado como empregado na MOBILOG de
01/11/2010 a 08/06/2011, ingressou com ação trabalhista no 0000901-
68.2011.5.04.0511, contra as empresas MOBILOG Cargas Expressas Ltda,
Transportes Mobiline Ltda, Móbile Transportes de Móveis Ltda e Movelsul
Transportes Ltda, dizendo que todas estas empresas são situadas na rua Giovani
Grando Filho, 106, Bento Gonçalves.
b) Claudinei da Silva Santos, registrado na MOBILOG de 08/06/2009 a 08/06/2011
ingressou com ação trabalhista 0001161-45.2011.5.04.0512, contra as empresas
Mobilog Cargas Expressas Ltda, Transportes Mobiline Ltda, Móbile Transportes
de Móveis Ltda e Movelsul Transportes Ltda.
(...)
Ambas partes ingressaram com Recurso Ordinário junto ao Tribunal Regional do
Trabalho da 4a Região. O Acórdão emitido pela Desembargadora Ana Luiza
Heineck Kruse manteve a decisão no tocante ao reconhecimento do Grupo
Econômico, conforme ementa e parte da decisão que transcrevemos abaixo:
ACÓRDÃO 0001329-81.2010.5.04.0512 RO Fl. 1 DESEMBARGADORA ANA LUIZA
HEINECK KRUSE E M E N T A RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS UNICIDADE
CONTRATUAL. O desempenho em dois períodos contratados de funções conexas e
correlatas, vinculadas a atividade fim da contratante, acarreta presunção de que
estabelecido um único vínculo, sem solução de continuidade. Nego provimento.
Fl. 3931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
37
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE MULTA DO ART. 477, DA CLT.
Comprovado o pagamento das parcelas resilitórias no prazo previsto no artigo
477, § 6o, consolidado é indevida a multa prevista no § 8o do mesmo dispositivo
legal. Provimento negado.
...
No caso, entende-se quer não restam dúvidas que as reclamadas participam do
mesmo grupo econômico, haja vista que todas se uniram para alcançar os
mesmos objetivos, beneficiandose dos serviços prestados pelos empregados de
cada uma.
Assim, entende-se que o julgador de origem agiu com correção ao concluir pela
existência de grupo econômico entre as empresas, visto que restou demonstrado
pela prova dos autos que havia entre elas laços de direção em face de suas
atividades.
...
9.5.4.1 Conforme anexo(fls. 1297 a 1337), em relação ao reclamante Diogo Guerra
Schenatto, juntamos cópias da Sentença, Ata de Audiência do dia 08/08/11 e
Acórdão, todos obtidos a partir de consulta na internet, no site www.trf4.gov.br.
9.6 Faturamento e ativos do GRUPO ECONÔMICO CONCENTRADOS NA
TRANSPORTES MOBILINE – Utilização da Marca “MOBILE”
9.6.1 Atualmente, a MOBILINE é a principal empresa do grupo. Nesta empresa é
concentrado todo o faturamento do Grupo. Possui os Ativos do grupo, os
veículos/caminhões. Utiliza inclusive a marca MOBILE, que era a marca comercial
da primeira empresa do grupo, MOBILE TRANSPORTES DE MÓVEIS LTDA, CNPJ
03.035.359/001-92, que foi fundada em 1986. A marca “MOBILE” está registrada
para a Transportes Mobiline Ltda, conforme consulta ao site do Instituto Nacional
da propriedade Industrial - INPI realizada em 24/04/2013 (fl. 1338).
9.6.1.1 Esta marca comercial encontra-se identificada em todos os caminhões da
empresa, no site da internet, nos conhecimentos de transportes, nas
correspondências e em todos os documentos que envolvam a empresa. Tomando
como
exemplo
o
endereço
eletrônico
da
empresa
“www.mobiletransportes.com.br” foi realizada consulta ao endereço na internet
(fls. 1339 a 1342) e (...)
(...)
9.6.1.2 Dentre as informações constantes da página da empresa mantida na
Internet constatamos a afirmação de que sua estrutura possui 230
colaboradores. Porém, ao analisarmos os dados relativos a documentação
trabalhista, verificou-se que, no período de 2009 a 2011, a MOBILINE possui, em
média, 32 empregados registrados. Este total de colaboradores (230), só é
atingido, se considerarmos os empregados registrados na MOBILINE adicionados
aos registrados na MOBILOG e na PRO SERVICE. Portanto, a PRÓPRIA EMPRESA
Fl. 3932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
38
AFIRMA que os empregados registrados na MOBILOG e da PRO SERVICE são seus
colaboradores.
(...)
9.6.1.4 Constata-se, ao longo do tempo, um aumento da receita bruta, porém
com uma redução do número de empregados, bem como da remuneração total.
Estes dados demonstram que houve um esvaziamento na área trabalhista da
MOBILINE, com a transferência da mão de obra necessária à manutenção de sua
atividade alicerçada por empregados registrados na MOBILOG e PRO SERVICE,
como forma de fugir da tributação, ocasionando verdadeira evasão fiscal.
9.7 Relatório com recomendações do advogado do contribuinte com
procedimentos para que seja evitada a configuração de Grupo Econômico:
Entre os documentos que foram apreendidos e lacrados na sede da MOBILINE,
em 11/12/2012, conforme Termo de Retenção no 04, consta um Relatório com
RECOMENDAÇÕES (fls.1486 e 1487), formuladas pelo Dr. Rafael Fraimer
(advogado do contribuinte) para o Sr Vinissius, datado de 17/05/2011, para evitar
que seja “configurado o chamado GRUPO ECONÔMICO”, ocasião em que
poderão ser reenquadradas as empresas e tributadas em conjunto. O Relatório
demonstra a preocupação da MOBILINE e das atitudes a serem tomadas para
evitar a configuração do GRUPO ECONÔMICO. Abaixo transcrevemos as
recomendações fornecidas pelos advogados:
“Assim, colacionamos, abaixo, algumas importantes medidas que podem ser
tomadas pela empresa:
• As empresas, preferencialmente, não deverão ter o mesmo objeto social;
• As empresas, necessariamente, deverão ter endereços distintos. Se tiverem de
ficar no mesmo terreno, ao menos deverão ser individualizadas pelo numero
postal;
• A diferenciação de uniformes, logotipos, cores, etc, é imprescindível;
• O nome empresarial não deverá ser parecido ou guardar qualquer similaridade,
tanto quanto possível;
• Os empregados de cada empresa devem prestar serviços apenas àquela em que
foram contratados;
• É fundamental que os estoques das empresas não se misturem;
• A contabilidade e o setor administrativo devem ser completamente
independentes;
• Por fim, o sócio que irá participar da nova empresa não pode ser sócio
administrador da empresa antiga;”
10. ELEMENTOS DEMONSTRAM QUE A MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA –
CNPJ No 09.452.957/0001-43 FOI CRIADA E ADMINISTRADA PELA FAMÍLIA GIALDI:
Fl. 3933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
39
A empresa MOBILOG iniciou atividades em 01/04/2008, sendo o quadro social
composto pelos Srs. Diogo Guerra Schenato e Jolcemar Serafini, anteriormente
mencionados. Ambos sócios constam como Administradores. O Sr. Diogo foi
empregado da MOBILINE de 01/07/2008 a 29/07/2010 e o Sr.Jolcemar mantém-
se empregado da MOBILINE desde 01/07/2008, conforme já exposto no item 7.2.
(...)
10.1. Anteriormente à abertura da MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA, em
01/04/2008, foi criada a empresa MOBILOG LOGÍSTICA EM TRANSPORTES LTDA-
EPP, CNPJ 09.355.375/0001-49. Este CNPJ foi criado em 09/01/2008 e baixado
logo após, em 20/03/2008. O endereço e quadro social MOBILOG LOGÍSTICA EM
TRANSPORTES LTDA-EPP, CNPJ 09.355.375/0001-49, através de pesquisa sistema
RFB tela “CONSULTA PELO CNPJ”(anexo Informações Mobilog Logística(fls. 1343 a
1345) são exatamente iguais aos da MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA, CNPJ
09.452.957/0001-43. Nas trocas de mensagens a seguir mencionadas, entre os
sócios do Grupo MOBILE e CONTADORES, consta o relato de que a baixa da
empresa MOBILOG LOGÍSTICA deu-se unicamente pelo fato de não ser possível a
sua inscrição no SIMPLES NACIONAL, em decorrência de atividades secundárias
vedadas, motivo pelo qual foi determinada a criação da MOBILOG CARGAS
EXPRESSAS, sendo sugerido a “não” inclusão das atividades mencionadas. Esta é
uma demonstração clara de que o objetivo de sua constituição era a tentativa de
fraudar o fisco através da constituição de empresa beneficiada pela sistemática do
Simples Nacional. No entanto, para que tal objetivo fosse alcançado, a
constituição desta empresa não poderia se dar com os mesmos sócios da
Mobiline nem possuir atividade vedada para a opção na referida sistemática de
pagamento de tributos. A solução encontrada pela Família Gialdi foi a criação de
empresa com a participação de laranjas em sua constituição.
10.1.1 Em 26/03/2008, o Sr. Jair Gialdi, através de mensagem eletrônica1 (fls.
1382 a 1385) solicita informações e orientações ao contador Souza (Claudio E. de
Souza – Bento Gonçalves) referente ao registro da MOBILOG LOGÍSTICA. O Sr.
Claúdio E. Souza, no dia 27/03/2008, encaminha resposta ao Sr. Jair Gialdi e ao
contador Arnaldo, este último, estabelecido na cidade de Rio de Janeiro, onde
relata que:
(...)
10.1.3 Comprovando realmente que a principal importância da criação da
MOBILOG seria a sua opção pelo Simples Nacional, temos a continuação da troca
de mensagens2 entre o Sr. Cláudio E. Souza e o Sr. Arnaldo. Este questiona o Sr.
Cláudio sobre a possibilidade de efetuar uma alteração contratual mudando as
atividades. Em resposta, esclarece que teria expirado o prazo de 30 dias para o
enquadramento no Simples, e que automaticamente estaria enquadrada no
sistema de apuração como PRESUMIDO e,conseqüentemente “isto não seria de
interesse da empresa”.
(...)
Fl. 3934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
40
10.1.4 Após a criação da MOBILOG, o próximo passo seria a transferência dos
empregados da MOBILE e da MOBILINE para a nova empresa. Na seguinte
mensagem3 (fl.1386) o contador Sr. Cláudio – BG, solicita urgência, aos Srs.
Arnaldo, Santiago e Jairo, na inscrição e implementação da nova empresa
MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA, enquadrada no Simples Nacional, em
decorrência da “necessidade de migração dos funcionários da MOBILE e da
MOBILINE para esta nova empresa”
(...)
10.1.5 A abertura da empresa MOBILOG CARGAS EXPRESSAS foi determinada pelo
Sr. Jair Gialdi. Conforme a mensagem eletrônica4 encaminhada pelo Sr. Arnaldo,
do escritório Confiare, este solicita que o Sr. Jair Gialdi providencie as assinaturas
em procurações do Sr. Diogo para que sejam efetuados os passos necessários
para a “legalização da MOBILOG CARGAS EXPRESSAS Ltda”, no dia 29/10/2008.
No dia 31/10/2008, o Sr. Vinissius Gialdi encaminha as procurações escaneadas
(...)
10.1.6 Reforçando a comprovação, ainda mais, de que as decisões da MOBILOG
realmente são determinadas pelo Sr. Vinissius, exibimos a seguinte mensagem
eletrônica (fl.1389) encaminhada pelo Sr. Marcos Denis Gomes Osti, que assina
com identificação da MOBILINE, filial CURITIBA, solicitando procuração para
“alguém” representar a MOBILOG perante o Ministério do Trabalho para
Ajustamento de Conduta relativo ao assunto: adequação de limite de horas
extras,
(...)
10.3 Note-se que, tanto nas mensagens transcritas, como nas diversas outras
constantes dos arquivos apreendidos, fica demonstrado que a gerência da
MOBILOG é exercida exclusivamente pelos Srs. Jair e Vinissius Gialdi. Realmente,
torna-se evidente, que os Srs. Diogo G. Schenato e Jolcemar Serafini não
participam, em momento algum, de qualquer atividade administrativa ou
gerencial relacionada a empresa registrada em seus nomes. É clara a utilização de
“laranjas” para a constituição de empresa pertencente à família GIALDI. Mesmo,
com a existência de Procuração pública registrada em Cartório concedendo
poderes para gerir a empresa constituída, não é aceitável que os “donos da
empresa filha”(outorgantes) atribuem voluntariamente, em seus nomes, para
prática de atos ou administração de interesses aos seus “chefes da empresa
mãe(outorgados)” em que exercem suas atividades laborais, façam uso, da forma
que acharem conveniente, da empresa criada.
10.4 A empresa MOBILOG NÃO APRESENTOU SUA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL,
embora devidamente intimada e re-intimada. Também não apresentou o Livro
Caixa, referente ao período de 01/01/2009 a 31/12/2011. Este fato demonstra a
tentativa de ocultar da fiscalização que realmente a empresa MOBILOG destina-
se unicamente ao registro de empregados, e que não possui características de
Fl. 3935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
41
uma empresa, como despesas diversas necessárias ao exercício de uma atividade
econômica.
10.5 Embora mesmo sem dispormos da escrituração contábil, considerando os
dados informados na Declaração Anual do Simples Nacional - DASN e nas Guias
de Recolhimento de FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP ́s,
podemos concluir que, apenas com as despesas de salários dos empregados,
valores devidos ao FGTS e pagamentos de DARF ́s do Simples Nacional, a empresa
MOBILOG já se mostra inviável economicamente
(...)
10.5.2 Cabe destacar que, nos meses finais dos anos de 2010 e 2011, há uma
redução abrupta nos valores das Notas Fiscais emitidas pela MOBILOG, embora
não tenha ocorrido redução nos valores da sua mão de obra. Esta redução foi
claramente motivada para que a empresa não ultrapassasse o limite anual da
Receita Bruta Permitida do Simples Nacional, que era de R$ 2.400.000,00,
definido pelo inciso II do art. 3o da Lei Complementar 123, de 14/12/2006. Este
cuidado é demonstrado na mensagem 7 (fl.1392) encaminhada pelo contador
Souza ao Sr. Vinissius, em 10/01/2012. Após esta mensagem, é que foram
emitidas as Notas Fiscais de Prestação de Serviços, com os valores reduzidos:
(...)
10.5.3 A constatação de que o valor da receita bruta percebida pela MOBILOG não
ultrapassasse o limite imposto pelo SIMPLES NACIONAL acarretou a criação de
uma nova empresa, a PRO SERVICE, a partir de 10/2010, também optante pelo
SIMPLES NACIONAL, de modo que a remuneração dos empregados que prestam
serviços à MOBILINE fosse rateado entre a MOBILOG e a PRO SERVICE, fazendo
com que o conseqüente faturamento obedeça ao limite determinado pelo
SIMPLES NACIONAL.
10.5.4 Comprovando que realmente a MOBILOG é uma das empresas utilizada
pela MOBILINE para o registro dos empregados que lhe prestam serviços, pela
troca de mensagens eletrônicas abaixo (fls. 1393 a 1470), é demonstrado que
quem determinava os valores que deveriam constar nas Notas Fiscais de
Prestação de Serviços era o Sr. Vinissius Cagol Gialdi, ou seja, O CLIENTE
DETERMINA O VALOR DO “SERVIÇO PRESTADO”. O procedimento era o seguinte:
O setor de RH da MOBILINE apurava o valor mensal da folha de pagamento e
encargos (FGTS e 13o salário). Após, esta tabela era encaminhada ao Sr. Souza
(contador do Grupo - Bento Gonçalves), que aplicava um percentual variável de
10% a 25% sobre estes valores. Então, esta planilha era encaminhada ao Sr.
Vinissius Gialdi. De posse desta tabela, o Sr. Vinissius encaminhava aos
responsáveis pelas filiais da MOBILOG de São Bento do Sul, Curitiba e Rio de
Janeiro, mencionando A DATA DE EMISSÃO E O VALOR DAS NOTAS FISCAIS QUE A
MOBILOG DEVERIA EMITIR CONTRA A MOBILINE. Abaixo juntamos a troca de
mensagens referente ao mês de 04/2010.
Fl. 3936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
42
(...)
10.5.4.1 Ao relacionarmos as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
MOBILOG contra a MOBILINE, constatamos que há EXCLUSIVIDADE na prestação
de serviços. A MOBILOG prestou serviço única e exclusivamente para a
MOBILINE, até 10/2011. A partir desta data, há a emissão de algumas notas pelas
filiais de Curitiba e do Rio de Janeiro para outros clientes, que não a MOBILINE,
porém com VALORES IRRELEVANTES frente às notas emitidas contra o sujeito
passivo, em questão. Na planilha anexa “Relação notas fiscais Mobilog” (fls. 1471
a 1475), tabulamos as notas fiscais de prestação de serviços emitidas pela
MOBILOG contra a MOBILINE.
10.5.4.2. A constatação de que o valor da receita bruta percebida pela MOBILOG
não ultrapassasse o limite imposto pelo SIMPLES NACIONAL acarretou a criação
de uma nova empresa, a PRO SERVICE, a partir de 10/2010, também optante pelo
SIMPLES NACIONAL, de modo que a remuneração dos empregados que prestam
serviços à MOBILINE fosse rateado entre a MOBILOG e a PRO SERVICE, fazendo
com que o conseqüente faturamento obedeça ao limite determinado pelo
SIMPLES NACIONAL. Ou seja, com o crescimento das atividades da Mobiline,
houve a necessidade da contratação de mais funcionários para honrar os
compromissos assumidos. No entanto, como estes funcionários estão
“registrados” em outra empresa o crescimento da massa salarial começou a
tornar inviável sua permanência no Simples Nacional. A solução encontrada foi a
abertura de outra empresa em nome de laranjas para continuar se aproveitando
indevidamente de benefícios fiscais a que não possuem direito.
11. ELEMENTOS DEMONSTRAM QUE A PRO SERVICE TRANSPORTES LTDA – CNPJ
No 13.041.541/0001-00 TAMBÉM FOI CRIADA E ADMINISTRADA PELA FAMÍLIA
GIALDI:
A empresa Pro Service Transportes Ltda iniciou atividades em 11/10/2010, sendo
o quadro social composto pelos Srs. Valdecir José Invernizzi e Clauvir José
Bresolin. Embora seja sócio desta empresa, o Sr. Valdecir José Invernizzi
continuou registrado como empregado na empresa MOBILOG. Já o Sr. Clauvir, foi
registrado como empregado na MOBILE até 07/07/2010, sendo readmitido em
02/01/2012. Porém, em 18/01/2011, conforme Procuração Pública em anexo (fls.
333 e 334), a PRO SERVICE outorgou poderes para gerir e administrá-la aos Srs.
Vinissius Gialdi e Jair A. Gialdi. Conforme exposto ao longo do Relatório
realmente quem administrava a empresa eram os Srs. Vinissius e Jair.
11.1 Comprovando que a PRO SERVICE foi criada exclusivamente para ser mais
uma empresa optante pelo Simples Nacional do grupo MOBILE, verificamos a
troca de mensagens9 (em anexo, fls.1476 a 1478) entre o contador, Sr. Cláudio E.
Souza com Sr. Vinissius Gialdi. Nesta mensagem verifica-se que todos os itens da
nova empresa foram definidos pelo Sr. Vinissius, como endereço, objetivo social,
sócios, etc.
(...)
Fl. 3937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
43
11.1.3 Outro elemento que demonstra que a empresa PRO SERVICE efetivamente
foi criada por determinação do Sr. Vinissius (MOBILINE), temos a troca de
mensagens11(fls.1479 e 1480) entre o Sr. Vinissius e o RH da
MOBILINE(Sra.Marlene/Sr.Onir) no qual há a comunicação, por parte do
escritório contábil responsável pela abertura PRO SERVICE no Rio de Janeiro
(Confiare Assessoria Contábil) ao Sr. Onir (responsável pelo RH da MOBILINE, na
época), do CNPJ da PRO SERVICE “ONDE SERÃO REGISTRADOS OS NOVOS
FUNCIONÁRIOS”. Após, a mensagem é repassada ao Sr. Vinissius, para que ele
faça o “comunicado oficial” da criação da nova empresa.
(...)
11.2 Como é possível perceber nestas mensagens transcritas, fica evidente que a
decisão de abrir uma nova empresa é do Sr.Vinissius. Foi através dele que foi
indicado os nomes dos “sócios”, qual a atividade, a urgência e a necessidade da
inscrição no Simples Nacional. Inclusive temos mensagens em que é citado o
procedimento de constituição da empresa MOBILOG em que houveram
contratempos que geraram mágoas, a seguir citadas:“Mágoas a parte, não lembro
exatamente como foi na primeira empresa...”. Mais uma vez percebe-se que os
sócios de papel não participam de nenhuma tomada de decisão, limitando-se a
uma relação de emprego em empresa pertencente a família GIALDI.
11.2.1 Nas mensagens eletrônicas abaixo12 (em anexo, fl.1481), entre os
escritórios contábeis Vaccari(Bento Gonçalves) e Competenza Contábil, sendo
estas encaminhadas ao Sr. Vinissius, é claramente comprovado que os valores
das Notas Fiscais de Prestação de Serviço da PRO SERVICE são definidos única e
exclusivamente pelos valores das folhas de pagamento das suas respectivas
filiais. Também destacamos a preocupação do contador Sr. Vilson Vaccari –
escritório Vaccari, em não ultrapassar o limite mensal do SIMPLES NACIONAL e
NO APROVEITAMENTO DE TODAS AS DESPESAS NA MOBILINE
(...)
11.5.1 Mais uma vez fica demonstrado por todos os elementos analisados e
observados durante o procedimento fiscal que a gerência da PRO SERVICE é
exercida exclusivamente pelos Srs. Jair Gialdi e Vinissius Gialdi.
11.6 Constatamos ainda que o número do telefone(41-3278-7889) da filial de
Curitiba da PRO SERVICE constante nas Notas Fiscais de Prestação de Serviços
Eletrônicas-NFS-e (fls. 1482 a 1485) é o mesmo número do telefone da filial da
MOBILINE, em Curitiba. O endereço eletrônico de e-mail das NFS-e 03 e 05, da
filial de Curitiba da PRO SERVICE é comercialctba@mobiletransportes.com.br. Já
nas NFS-e emitidas pela filial da PRO SERVICE do Rio de Janeiro, consta o mesmo
endereço eletrônico: admrj@mobiletransportes.com.br no campo do Prestador
de Serviço (PRO SERVICE) e no campo do Tomador de Serviço (Transportes
Mobiline Ltda).
Fl. 3938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
44
11.7 Comprovando que os salários são pagos pela MOBILINE, ao verificarmos os
recibos de salário do 13o salário da filial de Ubá da PRO SERVICE, constatamos
que PARA CADA RECIBO DE SALÁRIO HAVIA UMA CÓPIA DE CHEQUE EMITIDO
PELA MOBILINE COM VALOR EXATO DO VALOR LÍQUIDO A SER PAGO AO
EMPREGADO (fls. 1488 a 1517).
11.7.1 Diante da cópia destes cheques, verificamos que eles foram contabilizados
na conta 11010215017 - BANCO HSBC (MG) da escrituração contábil da
MOBILINE. CONSTATA-SE, ASSIM, QUE O 13o SALÁRIO DOS EMPREGADOS DA
PRO SERVICE ABAIXO RELACIONADOS FORAM PAGOS PELA MOBILINE. Na tabela
abaixo, listamos o lançamento contábil da MOBILINE com despesas relativas ao
empregado da PRO SERVICE a que se refere o pagamento do salário:
(...)
12. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
12.1 Conforme amplamente demonstrado nos itens anteriores, através de fatos e
circunstâncias relatadas, constatamos que as empresas MOBILOG CARGAS
EXPRESSAS LTDA, CNPJ 09.452.957/0001-43 e PRO SERVICE TRANSPORTES LTDA,
CNPJ 13.041.541/0001-00, ambas optantes pelo SIMPLES NACIONAL, sistema
instituído pela Lei Complementar no 123/2006, foram criadas única e
exclusivamente para registrar, simuladamente, os segurados empregados que
pessoalmente prestam serviços nas atividades vinculadas ao setor de transportes
da empresa TRANSPORTES MOBILINE LTDA., e que se subordinam direta e
inequivocamente a essa empresa líder. Destacamos a implementação de um
planejamento tributário abusivo com objetivo da redução da carga tributária,
prática então, utilizada por ambas empresas com a finalidade de SONEGAÇÃO das
contribuições sociais a cargo dos empregadores incidentes sobre as
remunerações pagas aos segurados por prestação de serviços assalariados. O
exame detalhado de todos os fatos, ao longo do Relatório Fiscal, revela ou
identifica que quem realmente admite, gerencia e remunera os empregados
formalmente registrados nas empresas MOBILOG e PRO SERVICE é a empresa
MOBILINE. Portanto, a MOBILINE é o CONTRIBUINTE em relação aos fatos
geradores relativos à remuneração auferida pelos empregados registrados na
MOBILOG e na PRO SERVICE.
12.2. Os fatos que comprovam esta simulação estão descritos no decorrer deste
Relatório e resumidamente são:
• As empresas MOBILINE, MOBILOG e PRO SERVICE possuem endereços
coincidentes, tanto nos estabelecimentos matriz, quanto nas filiais. As empresas
compartilham os mesmos recursos como telefone, endereços eletrônicos, caixa
postal e que, através dos fatos mencionados contemplam provas evidentes que
as instalações físicas, o controle gerencial, financeiro e administrativo das
empresas é único e realizado pela TRANSPORTES MOBILINE LTDA;
Fl. 3939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
45
• De acordo com os Contratos Sociais da MOBILOG e da PRO SERVICE, os sócios
são ou foram empregados da MÓBILE e/ou da MOBILINE;
• Na sede da empresa MOBILINE, em 11/12/2012, quando da execução do
Mandado de Busca e Apreensão foram apreendidos documentos relativos à
MOBILOG e a PRO SERVICE. Foram apreendidos cheques assinados e em branco,
destas duas empresas.
Também foram apreendidas relatórios e resumos de folhas de pagamento
contendo informações, conjuntamente, da MOBILINE, MOBILOG e PRO SERVICE;
• Foi verificada a transferência de mais de 130 empregados, na mesma data,
entre as empresas MOBILE e da MOBILINE para a MOBILOG e da MOBILOG para a
PRO SERVICE;
• Ao verificarmos os lançamentos contábeis da conta 1.1.02.01.16173 -
Adiantamento a Fornecedores, constatamos mais de 1.200 lançamentos de
adiantamentos para as empresas MOBILOG e PRO SERVICE, somente no ano de
2011. Dentre estes lançamentos, foi possível a identificação de emissão de
cheques da MOBILINE para pagamentos de empregados constantes da folha de
pagamento da MOBILOG e PROSERVICE;
• As reclamatórias trabalhistas movidas pelos reclamantes(ex-empregados) na
Justiça do Trabalho, normalmente vinculam todas as empresas do GRUPO,
inclusive a MOBILINE, conforme mencionado anteriormente. Há depoimentos e
decisões trabalhistas que reconhecem a vinculação entre estas empresas.
Inclusive, o sócio da MOBILOG Sr. Diogo Guerra Schenato, também ingressou
com processo trabalhista contra a MOBILINE;
• Através dos lançamentos efetuados na conta contábil 1.1.02.01.16172 -
Adiantamento de Viagens foi possível verificar que OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE DA MOBILINE SÃO DIRIGIDOS POR MOTORISTAS
REGISTRADOS NA MOBILOG E NA PRO SERVICE;
• A MOBILINE possui motoristas em número inferior à quantidade de caminhões
da sua frota; e, a MOBILOG e a PRO SERVICE, possuem motoristas, mas não
possuem veículos. Este esclarecimento é determinante, pois demonstra que os
caminhões da MOBILINE são utilizados por empregados da MOBILOG e da PRO
SERVICE;
• Através das mensagens eletrônicas verificadas nos arquivos apreendidos e
copiados dos computadores dos Srs. Jair e Vinissius e da Sra. Carmila, demonstra-
se que tanto a MOBILOG quanto a PRO SERVICE foram criadas para serem
EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, onde seriam registrados os empregados do
Grupo. Estas mensagens enviadas ou recebidas por eles, comprovam que, na
realidade, eram os Srs.Jair e Vinissius e a Sra. Carmila, quem tomavam as decisões
destas empresas; que os sócios formais, na realidade, eram “laranjas”. E, ainda,
através das mensagens eletrônicas, verificamos que o valor da Prestação de
Serviço é determinado pela MOBILINE, e que o Sr. Vinissius Gialdi é quem
Fl. 3940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
46
determinava o valor e da data da emissão das Notas Fiscais da MOBILOG e da
PRO SERVICE. A Receita Bruta Auferida pela MOBILOG e pela PRO SERVICE é
totalmente incompatível com os valores da remuneração dos seus empregados
registrados;
• As empresas Mobilog e Pro Service possuem apenas “despesas” com pessoal
(Salários, FGTS, vale transporte) e tributárias (Simples Nacional e ISSQN). Não
verificamos qualquer outra despesa necessária para o funcionamento de uma
“empresa”, tal como aluguel, telefone, energia, etc;
• Foi constatado que tanto na Mobilog quanto na Pro Service há exclusividade na
prestação de serviços para a MOBILINE;
• Os endereços, telefones e endereços eletrônicos constantes nas Notas Fiscais
emitidas pela MOBILOG e pela PRO SERVICE são os mesmos da MOBILINE.
Inclusive, o aluguel, as contas telefônicas, e de energia elétrica, estão em nome, e
são pagas pela MOBILINE;
• Há procurações públicas nomeando os Srs.Vinissius e Jair como procuradores da
MOBILOG e da PRO SERVICE, outorgando amplos poderes para que eles
administrem estas empresas como bem entenderem.
A descrição fiscal a partir de uma série de documentos apreendidos na fiscalização
conduz a existência de grupo econômico e de atos simulados de forma que as alegações de defesa
no sentido da sua inexistência merecem imediato afastamento.
Em momento algum, as defesas apresentadas trazem informações e insurgências
suficientes para descaracterizar o robusto arcabouço probatório e o relato fiscal.
Segundo normativo vigente à época dos fatos – IN RFB 971/2009:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
O conceito foi reproduzido no normativo ora vigente. Conforme §1o, do art. 275 da
IN RFB 2110/2022:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência. (Lei no 8.212, de 1991, art. 30, caput, inciso IX; e
Regulamento da Previdência Social, de 1999, art. 222)
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
Fl. 3941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
47
§ 2o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas
dele integrantes. (CLT, art. 2o, § 3o)
A situação descrita nos normativos resta plenamente comprovada nos autos e não
foi minimamente afastada pelas defesas.
Diferentemente do processo 11020.723094/2013-08, recentemente julgado nesta
Turma de Julgamento (Acórdão 2202-010.839), em que o Relato Fiscal não descreveu
suficientemente os comportamentos simulatórios, nestes autos, a D. Autoridade Fiscal comprova
ação simulada e utilização de “laranjas” ou interpostas pessoas, no intuito de não recolher os
tributos devidos.
A impossibilidade do desvirtuamento dos negócios jurídicos, notadamente
com a finalidade de obtenção de vantagens descabidas - como as decorrentes da contratação por
interposta pessoa - , funda-se no art. 170, da própria Constituição Federal, no qual se tutela a
função social da propriedade e, por via de consequência, dos contratos. E, neste ponto, esclarece-
se que o aventado princípio da livre iniciativa não é absoluto, pois o direito de propriedade, bem
como o direito de liberdade contratual, sempre devem ser exercidos em consonância com os
ditames da própria Constituição Federal (construção de uma sociedade livre, mas também justa e
solidária, e função social da propriedade na ordem econômica).
Os artigos 187, 421 e 2035, parágrafo único, ambos do Código Civil, conferem
maior concretude ao respeito à função social da propriedade e dos contratos, nos seguintes
termos:
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função
social do contrato.
Art. 2035, Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos
de ordem pública, tais como os estabelecidos por este Código para assegurar a função
social da propriedade e dos contratos.
Ainda na seara do direito privado, vemos que o Código Civil de 2002 busca
superar os aspectos meramente formais dos contratos, permitindo o reconhecimento de atos
ilícitos calcados no desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422) e determinando a
superação do sentido literal da linguagem pela efetiva intenção das partes contraentes (art. 112).
Cada uma dessas normas e, principalmente, a leitura conjunta de todas,
demonstram o repúdio do direito brasileiro à prática de atos formalmente perfeitos, mas
destinados a subverter os valores tutelados por nosso ordenamento jurídico, sendo este um dos
Fl. 3942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
48
pontos fulcrais da autuação, já que a pessoa jurídica foi utilizada, dolosamente, para fraudar a
tributação.
Pois bem, não pode passar incólume pelo direito tributário a constatação de
que, no âmbito das relações privadas, nosso ordenamento jurídico não tolera o abuso
materializado na prática de atos formalmente válidos, mas destinados a ofender a função social,
com o consequente prejuízo na construção de uma sociedade brasileira livre, justa e solidária.
De fato, o direito tributário incide sobre fatos econômicos ocorridos em
âmbito privado (neste ponto, diz-se que o direito tributário é um “direito de superposição”).
O art. 109 do Código Tributário Nacional, ao estabelecer que a interpretação
das normas tributárias deve guiar-se pelos princípios gerais de direito privado, na medida
necessária para a qualificação jurídica dos atos praticados pelas pessoas físicas e jurídicas, nada
mais fez do que explicitar esta superposição.
Logo, as vedações albergadas na legislação civilista, incluídas as normas do
direito societário, devem produzir imediatos reflexos na seara tributária. Frise-se: se um negócio
jurídico foi celebrado com abuso de direito (art. 187 do Código Civil), não há como se entender
que tal abuso deva ser desconsiderado pelo direito tributário. Assim, os denominados
“planejamentos tributários abusivos”, ou seja, aqueles empreendidos em flagrante ofensa aos
valores tutelados pela República Federativa do Brasil e com evidente abuso de direito, devem ser
repudiados e repelidos na aplicação das normas tributárias.
Neste ponto, relevante transcrever excerto do Acórdão no. 1402-002.325,
proferido em 04/10/2016 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento do
CARF:
“Em outras palavras, é possível que cada um dos atos praticados pelo contribuinte,
individualmente considerado, esteja de acordo com as exigências formais de alguma
norma específica, mas que, em seu conjunto, não surta os efeitos esperados pelo
ordenamento jurídico.
Nesse sentido leciona Marco Aurélio Greco, in Planejamento Tributário, 2a Edição,
Dialética, pag. 123:
"A questão fundamental é saber como devemos enxergar a realidade, pois ela
comporta mais de uma perspectiva. Pode ser vista fotograficamente, quadro a
quadro, e com isto chegaremos a uma conclusão positiva ou negativa em relação a
cada quadro isolado. Mas também pode ser vista cinematograficamente, vale dizer, o
filme inteiro.
Qual das perspectivas adotar? Normalmente só sabemos qual é a história quando
chegamos ao final, só no final entendemos o significado real de tudo o que aconteceu.
Esta é uma pergunta-chave porque fotograficamente determinada opção pode ser
plenamente protegida e até mesmo querida pelo ordenamento jurídico, mas da
Fl. 3943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
49
perspectiva do filme ela pode aparecer como instrumento para um planejamento
inaceitável."
Portanto, a discussão acerca da licitude da conduta adotada pelos contribuintes na
busca da economia fiscal não está restrita ao campo do legal ou ilegal, mas deve ser
balizada pelos demais valores que permeiam o ordenamento jurídico.”
Ensina o referido autor (pag. 194):
"(...) cumpre analisar o tema do planejamento tributário não apenas sob a ótica das
formas jurídicas admissíveis, mas também sob o ângulo da sua utilização concreta,
do seu funcionamento e dos resultados que geram à luz dos valores básicos
igualdade, solidariedade social e justiça.
Partindo dessa abordagem, embora reconheça que o contribuinte tem o direito de
organizar sua vida (desde que o faça atendendo aos requisitos da licitude dos meios,
previedade em relação ao fato gerador, inexistência de simulação sem distorções ou
agressões ao ordenamento), sou imediatamente conduzido à conclusão (aliás, aceita
de forma praticamente unânime nos países ocidentais) de que um direito absoluto e
incontrastável no seu exercício é figura que repugna à experiência moderna de
convívio em sociedade, fundamentalmente informada pelo princípio da
solidariedade social e não pelo individualismo exacerbado”
Nesse contexto, o autor traz à baila a figura do abuso do direito e sua inoponibilidade
em face de terceiros, dentre os quais o Fisco, conforme considerações à pág. 195 da
citada obra:
"É preciso distinguir entre critérios ligados à existência do direito e critérios ligados ao
seu uso. A doutrina até aqui se preocupou com os primeiros, bem identificando os
requisitos da existência do direito. Cabe agora examinar se há limites ligados ao plano
do exercício desse direito, e se existirem (como é minha opinião), quais as
consequências que advirão na hipótese de os limites serem ultrapassados e se estes
efeitos consistem na ilegalidade do ato, ou então, na ineficácia fiscal dos atos
realizados no exercício desse direito, independentemente de haver ilegalidade ou
ilicitude de conduta.
Neste passo, tem pertinência o tema do 'abuso do direito', categoria construída para
inibir práticas que, embora possam encontrar-se no âmbito da licitude (se o
ordenamento positivo assim tratar o abuso), implicam, no seu resultado, uma
distorção no equilíbrio do relacionamento entre as partes, (i) seja pela utilização de
um poder ou de um direito em finalidade diversa daquela para a qual o ordenamento
assegura sua existência, (ii) seja pela sua distorção funcional, por implicar inibir a
eficácia da lei incidente sobre a hipótese sem uma razão suficiente que a justifique.
De qualquer modo, seja o ato abusivo considerado lícito ou ilícito a consequência
perante o Fisco será sempre a sua inoponibilidade e de seus efeitos."
Merece registro o fato de que, com o advento do Código Civil veiculado pela Lei n°
10.406, de 2002, o abuso do direito passou a ser considerado um ato ilícito, nos
termos de seu artigo 187:
Fl. 3944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
50
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Assim, a doutrina que defendia a legitimidade de ações e estruturas elaboradas
pelo contribuinte com finalidade exclusiva de economizar tributos ao fundamento
de estar atuando sob permissivo legal foi posta em xeque pela mudança da
concepção de licitude, que já era inferida do estudo do texto constitucional, mas
que foi explicitada pela lei civil, tendo o prestigiado autor registrado essa mudança
de paradigma, conforme lição de pag. 199:
"Depois do Código Civil de 2002, como o abuso de direito passou a ser
expressamente qualificado como ato ilícito, a questão tributária é muito mais
relevante, pois o abuso faz desaparecer um dos requisitos básicos do planejamento,
qual seja, o de se apoiar em atos lícitos. Vale dizer, a configuração de um ato ilícito
(por abusivo) implica não estarmos mais diante de um caso de elisão, mas sim de
evasão."
Infere-se que a liberdade de auto-organização e de exercício de atividade
empresarial, ou seja, de o contribuinte conduzir sua vida, encontra limites nos
demais princípios que informam nossa matriz constitucional, em especial, o da
capacidade contributiva, da isonomia fiscal e da função social do contrato, valendo
dizer que o negócio jurídico entabulado ou o planejamento tributário efetuado devem
estar assentados em fundamentos econômicos que não se restrinjam à pretensão de
fugir de tributação.
Assim, mesmo sob a hipótese de os atos praticados pelo contribuinte estarem
devidamente formalizados, se não se vislumbra um propósito negocial em seu
conjunto, ou se identifica a presença de simulação, com distorções ou agressões ao
ordenamento, seus efeitos não podem ser admitidos pelo Fisco” (g.n.).
Os arts. 118, cc art. 121, art. 142, todos do CTN, outorgam à Administração
Tributária a competência para autuar o verdadeiro sujeito passivo em casos de simulação, e não se
discute que a utilização de “laranjas” com o fim de dissimular a ocorrência do fato gerador,
constitui prática de negócio simulado.
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
Há simulação quando em um negócio jurídico se verifica intencionalmente
divergência entre a vontade real e a vontade declarada, com o fim de enganar
terceiros. É uma deformação voluntária para escapar à disciplina normal do
negócio, prevista na lei. (Introdução ao Direito Civil, 7. ed Rio de Janeiro: Forense,
1983)
Sílvio de Salvo Venosa também define a simulação, da seguinte forma:
A utilização de interposta pessoa jurídica com o fim de dissimular a ocorrência do
fato gerador, constitui prática de negócio simulado, sobre o qual convém tecer
alguns comentários, conforme entendimento doutrinário acerca desse assunto.
Fl. 3945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
51
De início, traz-se o conceito de simulação, extraído da obra de Orlando Gomes:
A utilização de interposta pessoa jurídica com o fim de dissimular a ocorrência do
fato gerador, constitui prática de negócio simulado, sobre o qual convém tecer
alguns comentários, conforme entendimento doutrinário acerca desse assunto.
Por sua vez, Hermes Marcelo Huck assim trata a matéria:
A par da fraude, a simulação serve como instrumento constantemente utilizado
na elaboração dos planos e práticas de natureza evasiva. Vicio do ato jurídico, a
simulação consiste na celebração de um ato com aparência jurídica normal, mas
que, na verdade, não visa ao efeito que juridicamente deveria produzir.
Poderá ser então definida a simulação como a declaração de vontade irreal,
emitida conscientemente, mediante acordo entre as partes, objetivando a
aparência de negócio jurídico que não existe ou que, se existe, é distinto daquele
que efetivamente se realizou, com o fito de iludir terceiros. No ato simulado
ocorre uma divergência entre a declaração aparente e externa feita pelo sujeito
ou sujeitos, que pretendem as partes seja visível em relação a terceiros (ou ao
Fisco), e a vontade ou declaração interna, que pretendem seja a vigente entre
elas, declaração essa necessária para que tenha eficácia a real intenção das
partes, escondidas por trás da declaração aparente. Há um contraste entre a
forma extrínseca do ato praticado e a vontade intima (e real) das partes que o
praticam. No processo de simulação há uma deformação da declaração de
vontade das partes, conscientemente desejada, com o objetivo de induzir
terceiros ao erro ou engano. No caso de planejamento tributário ou estratagemas
fiscais com objetivos evasivos, o processo simulatório visa a enganar e iludir o
Fisco. (Evasão e Elisão - Rotas Nacionais e Internacionais do Planejamento
Tributário, São Paulo: Saraiva, 1997)
A prova da simulação é uma tarefa trabalhosa em razão da própria natureza dos
atos simulados, que são praticados para esconder os fatos efetivos. Sobre esse tema, manifesta-se
Francisco Ferrara:
A simulação como divergência psicológica da intenção dos declarantes, escapa a
uma prova directa. Melhor se deduz, se pode arguir, se infere por intuição do
ambiente em que surgiu o contrato, das relações entre as partes, do conteúdo do
negocio, das circunstâncias que o acompanham. A prova da simulação é uma
prova indirecta, de indícios, conjectural (per coniecturas, signa et urgentes
suspeciones ), e é esta que fere verdadeiramente a simulação, porque a combate
no seu próprio terreno. (A simulação nos negócios jurídicos, Campinas: Red Livros,
1999)
Nesse ponto, alegação de inexistência de simulação não pode prosperar.
O trabalho da fiscalização foi bastante minucioso, com a produção de várias provas
(indiretas) que foram devidamente analisadas por meio de atividade cognitiva, chegando-se à
Fl. 3946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
52
conclusão da existência de manobras ilegais adotadas pelo Recorrente, visando o recolhimento a
menor de contribuições previdenciárias e destinas a terceiros.
Nesses casos, é dever da autoridade lançadora investigar a realidade dos fatos e,
esse dever decorre do disposto no artigo 142 do Código Tributário Nacional, segundo o qual a
autoridade administrativa que vai realizar o lançamento de ofício deve “verificar a ocorrência do
fato gerador” e “determinar a matéria tributável”. Evidentemente, quando o legislador
estabeleceu esse dever, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de
determinar a verdadeira matéria tributável, não ficando a autoridade fiscal limitada aos aspectos
formais dos atos praticados.
Isso se evidencia ainda mais com a leitura do art. 118 do CTN:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus
efeitos; II - dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos.
Além de que a ocorrência de simulação está prevista como uma das hipóteses que
determinam o lançamento de ofício, conforme dispõe o art. 149, VII, do Código Tributário
Nacional:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade
administrativa nos seguintes casos:
(...)
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação; Não há, portanto, reparo a ser feito no
lançamento tributário ora impugnado, nesse aspecto.
Não há, portanto, reparo a ser feito no lançamento tributário ora impugnado, nesse
aspecto.
MULTA QUALIFICADA
Os Recorrentes buscam a desqualificação da multa imposta.
Segundo o Relato Fiscal:
12.2. Os fatos que comprovam esta simulação estão descritos no decorrer deste
Relatório e resumidamente são:
• As empresas MOBILINE, MOBILOG e PRO SERVICE possuem endereços
coincidentes, tanto nos estabelecimentos matriz, quanto nas filiais. As empresas
compartilham os mesmos recursos como telefone, endereços eletrônicos, caixa
postal e que, através dos fatos mencionados contemplam provas evidentes que
as instalações físicas, o controle gerencial, financeiro e administrativo das
empresas é único e realizado pela TRANSPORTES MOBILINE LTDA;
Fl. 3947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
53
• De acordo com os Contratos Sociais da MOBILOG e da PRO SERVICE, os sócios
são ou foram empregados da MÓBILE e/ou da MOBILINE;
• Na sede da empresa MOBILINE, em 11/12/2012, quando da execução do
Mandado de Busca e Apreensão foram apreendidos documentos relativos à
MOBILOG e a PRO SERVICE. Foram apreendidos cheques assinados e em branco,
destas duas empresas.
Também foram apreendidas relatórios e resumos de folhas de pagamento
contendo informações, conjuntamente, da MOBILINE, MOBILOG e PRO SERVICE;
• Foi verificada a transferência de mais de 130 empregados, na mesma data,
entre as empresas MOBILE e da MOBILINE para a MOBILOG e da MOBILOG para a
PRO SERVICE;
• Ao verificarmos os lançamentos contábeis da conta 1.1.02.01.16173 -
Adiantamento a Fornecedores, constatamos mais de 1.200 lançamentos de
adiantamentos para as empresas MOBILOG e PRO SERVICE, somente no ano de
2011. Dentre estes lançamentos, foi possível a identificação de emissão de
cheques da MOBILINE para pagamentos de empregados constantes da folha de
pagamento da MOBILOG e PROSERVICE;
• As reclamatórias trabalhistas movidas pelos reclamantes(ex-empregados) na
Justiça do Trabalho, normalmente vinculam todas as empresas do GRUPO,
inclusive a MOBILINE, conforme mencionado anteriormente. Há depoimentos e
decisões trabalhistas que reconhecem a vinculação entre estas empresas.
Inclusive, o sócio da MOBILOG Sr. Diogo Guerra Schenato, também ingressou
com processo trabalhista contra a MOBILINE;
• Através dos lançamentos efetuados na conta contábil 1.1.02.01.16172 -
Adiantamento de Viagens foi possível verificar que OS VEÍCULOS UTILIZADOS NA
ATIVIDADE DE TRANSPORTE DA MOBILINE SÃO DIRIGIDOS POR MOTORISTAS
REGISTRADOS NA MOBILOG E NA PRO SERVICE;
• A MOBILINE possui motoristas em número inferior à quantidade de caminhões
da sua frota; e, a MOBILOG e a PRO SERVICE, possuem motoristas, mas não
possuem veículos. Este esclarecimento é determinante, pois demonstra que os
caminhões da MOBILINE são utilizados por empregados da MOBILOG e da PRO
SERVICE;
• Através das mensagens eletrônicas verificadas nos arquivos apreendidos e
copiados dos computadores dos Srs. Jair e Vinissius e da Sra. Carmila, demonstra-
se que tanto a MOBILOG quanto a PRO SERVICE foram criadas para serem
EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL, onde seriam registrados os empregados do
Grupo. Estas mensagens enviadas ou recebidas por eles, comprovam que, na
realidade, eram os Srs.Jair e Vinissius e a Sra. Carmila, quem tomavam as decisões
destas empresas; que os sócios formais, na realidade, eram “laranjas”. E, ainda,
através das mensagens eletrônicas, verificamos que o valor da Prestação de
Serviço é determinado pela MOBILINE, e que o Sr. Vinissius Gialdi é quem
Fl. 3948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
54
determinava o valor e da data da emissão das Notas Fiscais da MOBILOG e da
PRO SERVICE. A Receita Bruta Auferida pela MOBILOG e pela PRO SERVICE é
totalmente incompatível com os valores da remuneração dos seus empregados
registrados;
• As empresas Mobilog e Pro Service possuem apenas “despesas” com pessoal
(Salários, FGTS, vale transporte) e tributárias (Simples Nacional e ISSQN). Não
verificamos qualquer outra despesa necessária para o funcionamento de uma
“empresa”, tal como aluguel, telefone, energia, etc;
• Foi constatado que tanto na Mobilog quanto na Pro Service há exclusividade na
prestação de serviços para a MOBILINE;
• Os endereços, telefones e endereços eletrônicos constantes nas Notas Fiscais
emitidas pela MOBILOG e pela PRO SERVICE são os mesmos da MOBILINE.
Inclusive, o aluguel, as contas telefônicas, e de energia elétrica, estão em nome, e
são pagas pela MOBILINE;
• Há procurações públicas nomeando os Srs.Vinissius e Jair como procuradores da
MOBILOG e da PRO SERVICE, outorgando amplos poderes para que eles
administrem estas empresas como bem entenderem.
(...)
13. DA PENALIDADE APLICÁVEL
13.1 No que diz respeito às contribuições previdenciárias e àquelas destinadas a
outras entidades e fundos, a Medida Provisória no 449/2008, depois convertida
na Lei no 11.941/2009, acrescentou à Lei no 8.212/1991, o art. 35-A, alterando a
fundamentação legal da multa em lançamento de ofício, a qual passou a ser
regida pelo art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A multa prevista
no inciso I do referido dispositivo corresponde a 75% do tributo, cujo percentual
de multa será duplicado, conforme previsão abaixo citada. Pelo exposto
identificamos a ocorrência referente SIMULAÇÃO na contratação de empregados
por empresas interpostas, às contribuições ora lançadas e que não foram
oferecidas à tributação pela empresa ora autuada , nem informadas em GFIP,
configuram em tese, a prática de crime de Sonegação de Contribuições
Previdenciárias. A multa aplicada visa a penalizar, de forma conjunta, tanto o não
pagamento quanto a inexatidão da declaração apresentada, como se vê abaixo:
(...)
13.1.2 A multa aplicada é a prevista no inciso I c/c o § 1o do art. 44 da Lei
9.430/96, ou seja, 150%, pois a conduta dolosa do contribuinte enquadra-se no
conceito de SONEGAÇÃO, FRAUDE e CONLUIO, prenunciados nos Artigos 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64, correspondente aos fatos geradores ocorridos de 01/2009
até 12/2011.
Examinado a instrução processual, o Colegiado de Piso assinalou que:
Fl. 3949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
55
No caso em tela, verifica-se que a autoridade lançadora, em observância ao
disposto no art. 142 do CTN, e diante do quadro encontrado na empresa autuada,
pormenorizadamente descrito no Relatório Fiscal do Processo, utilizou-se das
empresas Mobilog e Pro Service, com a finalidade específica de evitar o
pagamento das contribuições previdenciárias patronais e daquelas destinadas a
outras entidades e fundos, devidas e incidentes sobre a remuneração dos
trabalhadores contratados através destas, na condição de empresas interpostas.
Vislumbra-se, no caso, a ocorrência de conluio (previsto no artigo 73 da Lei n.o
4.502/1964) entre as empresas Transportes Mobiline Ltda, Mobilog e Pro Service,
para a prática de fraude (definida no artigo 72 da Lei n.o 4.502/1964), consistente
na contratação e pagamento de remuneração de trabalhadores através de
empresas interpostas, com o objetivo de evitar o pagamento das contribuições
devidas sobre a remuneração dos trabalhadores assim contratados; e de
sonegação, como definida no artigo 71, inciso I, da Lei n.o 4.502/1964, na medida
em que todo o procedimento adotado pela impugnante e pelas empresas Mobilog
e Pro Service, levou a Receita Federal do Brasil a acreditar que a impugnante
estava em dia com suas obrigações tributárias, mascarando a situação irregular
em que se encontrava, somente identificada após o trabalho de Fiscalização.
Correta, portanto, a aplicação da multa de ofício de 150%, incidente sobre as
contribuições não recolhidas.
Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75%, estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito.
Excepciona a regra a comprovação do intuito fraudulento e/ou da sonegação fiscal,
mediante simulação, a qual acarreta a aplicação da multa qualificada de 150%, prevista no § 1o ,
do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996, com a redação dada Lei no 11.488, de 15/06/2007.
No caso dos autos, não houve simples apuração de falta de recolhimento de
contribuições sociais a para terceiros . A D. Autoridade Fiscal comprovou e demonstrou a prática
de simulação, mediante criação de empresas com o objetivo de reduzir a carga tributária.
Como já dito, diferentemente do processo 11020.723094/2013-08, recentemente
julgado nesta Turma de Julgamento (Acórdão 2202-010.839), em que o Relato Fiscal não
descreveu suficientemente os comportamentos que ensejam a qualificadora da multa, nestes
autos, a D. Autoridade Fiscal comprova ação simulada e utilização de “laranjas” ou interpostas
pessoas, no intuito de não recolher os tributos devidos
Assim, constatada a divergência entre os atos jurídicos formais praticados e os fatos
realmente ocorridos, há que se reconhecer a existência de simulação com intuito de fraudar as
relações de trabalho e obstar o conhecimento do fisco do fato gerador das contribuições.
Justificada, então, a qualificação da multa de ofício levada a efeito no lançamento.
dado o disposto no art. 44 da Lei no 9.430/96, conforme bem apontou o R. Acórdão Recorrido, por
todos seus fundamentos.
Fl. 3950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
56
Desta forma, ao meu enfoque, cumpre manter, nos presentes autos a qualificadora
da multa.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA
A respeito da temática, vejamos os termos da autuação:
18.1.2. A conduta adotada pelo sujeito passivo amplamente detalhada ao longo
do Relatório Fiscal na implementação de um planejamento tributário abusivo
com objetivo da redução da carga tributária, na utilização de empregados do
Grupo Econômico, nas empresas coligadas sendo beneficiadas indiretamente da
força de trabalho exercido pela totalidade dos empregados e a unicidade dos
estabelecimentos, confusão patrimonial, vinculação gerencial, a criação de
empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, através da utilização de
interpostas pessoas (LARANJAS) unicamente para efetuar os registros de
empregados, com fins específicos de evitar o pagamento das contribuições
previdenciárias patronais e daquelas destinadas a outras entidades e fundos,
devidas e incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
contratados FORMALMENTE pelas empresas MOBILOG e PRO SERVICE, MAS QUE
DE FATO PRESTARAM SERVIÇOS E SE SUBORDINAVAM A MOBILINE e resultando
evidente existência de comando único e interesse comum por parte dos
integrantes da família Gialdi caracterizando a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA em
relação aos administradores a seguir relacionados, nos termos dos artigos 124, I e
135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).Tal conduta
configura inclusive, em tese, Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária
e Crime contra a Ordem Tributária.
18.1.3. Diante disso, os administradores da empresa são, também, responsáveis
solidários, posto que tem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador, sendo que 02 deles (Vinissius Gialdi e Carmila Gialdi) inclusive, além de
administradores, são sócios da empresa, bem como agiram com infração à lei, a
teor das disposições legais contidas no Código Tributário Nacional – CTN, artigo
124, inciso I,como prevê abaixo, e o artigo 135 inciso III:
(...)
18.2. A participação do Sr.Jair (pai) na administração e/ou quadro societário, ou
como procurador, nas empresas do Grupo Econômico MOBILE, juntamente com
Sr. Vinissius Gialdi(filho) e Sra. Carmila Gialdi(filha), evidencia o interesse comum
quanto ao desenvolvimento do Empreendimento Familiar, bem como quanto à
situação que constitui o fato gerador das contribuições ora lançadas.
18.3. Faz-se necessário, portanto, para fins de garantia do crédito tributário, que
os administradores da empresa, abaixo elencados, sejam nomeados sujeitos
passivos solidários, nos termos dos artigos 124, I e 135, inciso III, do CTN, com o
objetivo de evitar o NÃO pagamento da totalidade das contribuições patronais
previdenciárias e daquelas destinadas a outras entidades e fundos, pelo que
lavramos os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária-TSPS.
Fl. 3951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
57
(...)
Observação: O sujeito passivo TRANSPORTES MOBILINE LTDA nomeou o Sr. Jair
Antonio Gialdi como Procurador, através das Procurações Públicas nos 12.050-
533 (Livro no 87, fl.174) e 38.950-768 (Livro 187, fl.192) respectivamente, do 2o
Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves e do 1o Tabelionato de Notas de Bento
Gonçalves, conforme fls. 324 a 328. E, também conforme exposto ao longo deste
relatório, o mesmo participou ativamente da administração da Tranportes
Mobiline Ltda.
18.4. Em virtude dos fatos acima mencionados, foram emitidos os Termos de
Sujeição Passiva Solidária (TSPS) n°s 01, 02 e 03.
Examinado o teor da responsabilização solidária, o R. Acórdão Recorrido assinala
que:
Inicialmente, é preciso esclarecer que a responsabilidade tributária atribuída a
Vinissius Cagol Gialdi, à Carmila Noele Gialdi e a Jair Antônio Gialdi, tem por
fundamento não apenas o art. 124, I, da Lei 5.172/66 – Código Tributário Nacional
- CTN, mas também o art. 135, III, deste mesmo diploma normativo, conforme
atestam o “Termo de Sujeição Passiva Solidária no 001” (fls. 2458-2459), “Termo
de Sujeição Passiva Solidária no 002” (fls. 2460-2461), e o “Termo de Sujeição
Passiva Solidária no 003” (fls. 2462-2463).
A atribuição de responsabilidade solidária, nos termos do art. 124, I, do CTN,
exige a demonstração de interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal.
A autoridade autuante demonstrou sobejamente que Vinissius Cagol Gialdi,
Carmila Noele Gialdi, bem como o Jair Antônio Gialdi, tinham interesses comuns
com as atividades desenvolvidas pela Transportes Mobiline Ltda., tendo inclusive
participação ativa na administração da empresa e na prática dos ilícitos
tributários apurados.
Vinissius Cagol Gialdi, sócio-administrador da empresa Transportes Mobiline
Ltda. juntamente com Carmila Noele Gialdi. Carmila Noele Gialdi, apesar de não
constar como sócia-administradora, possui o cargo de Diretora Administrativa,
recebendo remuneração pela sua atividade. Jair Gialdi, embora não sócio
participou ativamente da administração, pelos amplos poderes outorgados pela
empresa, conforme Procurações Públicas no 12.050-533 (Livro no 87, fl. 174) e
38.950-768 (Livro 187, fl. 192), respectivamente, do 2o Tabelionato de Notas de
Bento Gonçalves e do 1o Tabelionato de Notas de Bento Gonçalves, conforme fls.
324 a 328.
Nesse contexto importa citar o Relatório Fiscal do Processo (18 - Da Sujeição
Passiva Solidária, 18.2 - Da responsabilidade solidária), fls. 2453 a 2455, a seguir
parcialmente reproduzido:
Fl. 3952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
58
18.2. A participação do Sr. Jair (pai) na administração e/ou quadro societário, ou
como procurador, nas empresas do Grupo Econômico MOBILE, juntamente com
Sr. Vinissius Gialdi (filho) e Sra. Carmila Gialdi (filha), evidencia o interesse comum
quanto ao desenvolvimento do Empreendimento Familiar, bem como quanto à
situação que constitui o fato gerador das contribuições ora lançadas.
18.3. Faz-se necessário, portanto, para fins de garantia do crédito tributário, que
os administradores da empresa, abaixo elencados, sejam nomeados sujeitos
passivos solidários, nos termos dos artigos 124, I e 135, inciso III, do CTN, com o
objetivo de evitar o NÃO pagamento da totalidade das contribuições patronais
previdenciárias e daquelas destinadas a outras entidades e fundos, pelo que
lavramos os respectivos Termos de Sujeição Passiva Solidária - TSPS.
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, é aplicável nas
hipóteses em que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Registre-se também o item 18.1.1 que fundamenta a responsabilidade
“18.1.1. O Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 135, inciso III, a
responsabilização pessoal dos administradores pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticadas com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, como se vê a seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
18.1.2. A conduta adotada pelo sujeito passivo amplamente detalhada ao longo
do Relatório Fiscal na implementação de um planejamento tributário abusivo com
objetivo da redução da carga tributária, na utilização de empregados do Grupo
Econômico, nas empresas coligadas sendo beneficiadas indiretamente da força de
trabalho exercido pela totalidade dos empregados e a unicidade dos
estabelecimentos, confusão patrimonial, vinculação gerencial, a criação de
empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, através da utilização de
interpostas pessoas (LARANJAS) unicamente para efetuar os registros de
empregados, com fins específicos de evitar o pagamento das contribuições
previdenciárias patronais e daquelas destinadas a outras entidades e fundos,
devidas e incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
contratados FORMALMENTE pelas empresas MOBILOG e PRO SERVICE, MAS QUE
DE FATO PRESTARAM SERVIÇOS E SE SUBORDINAVAM A MOBILINE e resultando
evidente existência de comando único e interesse comum por parte dos
integrantes da família Gialdi caracterizando a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA em
Fl. 3953
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
59
relação aos administradores a seguir relacionados, nos termos dos artigos 124, I e
135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Tal conduta
configura inclusive, em tese, Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária e
Crime contra a Ordem Tributária.
18.1.3. Diante disso, os administradores da empresa são, também, responsáveis
solidários, posto que tem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador, sendo que 02 deles (Vinissius Gialdi e Carmila Gialdi) inclusive, além de
administradores, são sócios da empresa, bem como agiram com infração à lei, a
teor das disposições legais contidas no Código Tributário Nacional - CTN, artigo
124, inciso I,como prevê abaixo, e o artigo 135 inciso III:
No presente processo, restou comprovada a interposição simulada das pessoas
jurídicas Mobilog Cargas Expressas Ltda. e Pro Service Transportes Ltda., na
contratação de empregados e contribuintes individuais, conforme fatos
pormenorizadamente detalhados pela Autoridade lançadora em seu relatório de
77 laudas.
Repetindo, estivessem tais trabalhadores formalmente vinculados à autuada,
esta teria que arcar com os encargos tributários incidentes sobre a remuneração
desses segurados. Estando tais segurados formalmente vinculados a empresas
optantes pelo Simples, não haveria a ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias da empresa, uma vez que, na sistemática do
Simples, a tributação da empresa não incide sobre a folha de pagamento, mas,
sim, sobre a receita bruta mensal, independente do quantitativo, da qualificação
legal ou da remuneração a ela vinculados.
Assim, há fundamentos fáticos suficientes para a atribuição de responsabilidade
ao Sr. Vinissius Cagol Gialde, Carmila Noele Gialde e Jair Antônio Gialdi, seja em
razão das disposições do art. 124, I, ou do art. 135, III, do CTN, e diante das
evidências expostas no trabalho fiscal, está correto o procedimento no que diz
respeito à identificação dos responsáveis tributários solidários.
Quanto a desnecessidade de sujeição passiva solidária a terceiros, em razão da
solvência da empresa, não há fundamento para sustentar tal argumento, diante
da literalidade do Código Tributário Nacional em determinar as pessoas que
respondem solidariamente pelos atos da empresa.
Relativamente à impossibilidade da Receita Federal do Brasil imputar
responsabilidade a terceiros, competência essa que seria exclusiva da PGFN no
âmbito de Ação Executiva Fiscal, o que ocorre é exatamente o contrário, ou seja,
o entendimento é que deva ser oportunizado o contraditório desde que
constituído o crédito, vindo isso em favor dos próprios envolvidos.
Realmente o tema era por demais discutido e antigamente entendia-se que as
DRJs não deveriam apreciar no julgamento administrativo de 1a instância as
defesas apresentadas pelos responsáveis solidários.
(...)
Fl. 3954
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
60
Portanto, sem reparos a serem feitos quanto a esse aspecto.
Observa-se que a atribuição da responsabilização solidária deu-se pelos art. 124, I, II
e 135, III, ambos do CTN, para os três solidários.
Relativamente ao art. 135, III, cumpre observar a autuação não descreve condutas
individuais para CARMILA, trazendo apenas a responsabilidade em razão de ser administradora do
Contribuinte.
Ora, o artigo 135, III, do CTN, responsabiliza pessoalmente os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de "atos praticados" com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos.
Trata-se de responsabilidade tributária que ocorrerá se houver atuação, do
administrador ou procurador, contrária ao contrato/estatuto ou à lei. Ou seja, para a configuração
da responsabilidade tributária solidária, prevista no art. 135, III, do CTN, é imprescindível que o
auto de infração descreva especificamente a conduta praticada em excesso de poder ou de
infração de lei ou contrato social e identifique o agente para cada ato infrator, no que o auto de
infração em questão foi falho.
Nesse sentido, o R. Acórdão da C. CSRF no 9101-005.502, de 12/07/2021, com
ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
(...)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
135
DO
CTN.
PODERES
DE
GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO.
I - O art. 135 do CTN, ao dispor no caput, sobre os atos praticados, diz respeito aos
atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade, exercidos por
aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica. A plena
subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda constatar se
as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento de ofício e
originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Fala-se em conduta,
acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de ordem subjetiva
(quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles que ocupam os
cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa jurídica de direito
Fl. 3955
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
61
privado, mas apenas sobre aqueles que incorreram em atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
II - O fundamento da responsabilização tributária do art. 135 do CTN repousa
sobre quem pratica atos de gerência, podendo o sujeito passivo indireto ser tanto
de um “sócio-gerente”, quanto um diretor contratado, ou ainda uma pessoa que
não ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de
pessoa jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa. Não
basta a pessoa integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui
poderes de gestão, seja mediante atos de constituição da sociedade empresária
(contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de sócio de fato,
em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa.
(...).
Não é possível admitir a responsabilização de pessoas físicas com base em mera
suposição.
A Autoridade Fiscal afirma, mas não descreve a participação ou conduta do
responsável solidário.
Desta forma, cumpre afastar a responsabilização solidária pelo art. 135, III, do CTN,
de CARMILA NOELI GIALDI.
No que toca aos demais responsabilizados, o Relato Fiscal demonstra
comportamento descrito no inciso III, do art. 135, do CTN , ensejador de responsabilização
solidária, pelos gestores e procuradores do contribuinte autuado e ora Recorrente: JAIR e
VINISSIUS.
Vejamos:
10.1.4 Após a criação da MOBILOG, o próximo passo seria a transferência dos
empregados da MOBILE e da MOBILINE para a nova empresa. Na seguinte
mensagem3 (fl.1386) o contador Sr.
Cláudio – BG, solicita urgência, aos Srs. Arnaldo, Santiago e Jairo, na inscrição e
implementação da nova empresa MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA,
enquadrada no Simples Nacional, em decorrência da “necessidade de migração
dos funcionários da MOBILE e da MOBILINE para esta nova empresa”. Esta
mensagem foi repassada aos Srs. Vinissius e Jair Gialdi, a seguir especificada:
From: Arnaldo Junior - Confiare [arnaldo@confiare.com.br]
Sent: segunda-feira, 25 de agosto de 2008 16:34
To: 'souza'; 'Jairo São Bento Mobilog'; 'Santiago PR Mobilog'
Cc: 'Vinissius'; 'Jair Mobile' Subject: RES: Mobilog Cargas Expressas
Prezados, saíram os CNPJ`s das filiais RJ, são eles:
Filial RJ : 09.452.957/0003-05
Fl. 3956
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
62
Filial São Gonçalo : 09.452.957/0004-96
Aguardo “orientações” com relação ao pedido de inscrição estadual e municipal.
Att, Arnaldo Junior
Telefone: (21) 2421-9646
http:\\www.confiare.com.br
De: souza [mailto:csassess@terra.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2008 12:18
Para: Arnaldo Junior - Confiare; Jairo São Bento Mobilog; Santiago PR Mobilog
Cc: Vinissius; Jair Mobile
Assunto: Mobilog Cargas Expressas
At. Sr. Arnaldo, Santiago e Jairo
Mantenho contato com V. Sa. para saber sobre os processos de implantação da
nova empresa MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA, enquadrada no SIMPLES
NACIONAL, pois acredito que toda a documentação tenha sido remetida na época
A urgência na inscrição é a necessidade de migração dos funcionários da Móbile e
MOBILINE para esta nova empresa, e o retorno da situação para o Sr. Jair e
Vinissius.
Ao aguardo do retorno, Atenciosamente Claudio E. de Souza
10.1.5 A abertura da empresa MOBILOG CARGAS EXPRESSAS foi determinada pelo
Sr. Jair Gialdi. Conforme a mensagem eletrônica4 encaminhada pelo Sr. Arnaldo,
do escritório Confiare, este solicita que o Sr. Jair Gialdi providencie as assinaturas
em procurações do Sr. Diogo para que sejam efetuados os passos necessários
para a “legalização da MOBILOG CARGAS EXPRESSAS Ltda”, no dia 29/10/2008.
No dia 31/10/2008, o Sr. Vinissius Gialdi encaminha as procurações escaneadas.
Conforme fls. 1387 a 1388, juntamos a mensagem eletrônica juntamente com
cópia da citada Procuração.
From: Vinissius [vinissius@mobiletransportes.com.br]
Sent: sexta-feira, 31 de outubro de 2008 09:32
To: Arnaldo Junior - Confiare
Cc: admrj@mobiletransportes.com.br
Subject: Re: Procurações Attachments: Procuração Arnaldo.jpg Bom dia.
Segue em anexo procuração scanneada.
Original segue via malote.
Att,
MOBILE - TRANSPORTES MOBILINE LTDA Vinissius Gialdi
Fl. 3957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
63
From: Arnaldo Junior - Confiare
To: 'Jair Mobile'
Cc: 'Vinissius'
Sent: Wednesday, October 29, 2008 5:30 PM
Subject: Procurações
Prezados, boa tarde!
Acabei de fazer uma reunião com o Edílson e definimos os próximos passos da
legalização da MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA:
1) Favor pedir para o Diogo assinar e reconhecer firma em cartório, das duas
procurações anexas. Após este procedimento, me enviar por e-mail, se possível até
amanhã e depois me encaminhem o original; 2) Nesta sexta-feira, dia 31/10,
estarei indo na Subprefeitura aprovar a Busca Prévia do RJ; 3) Entreguei uma via
do contrato social original para o Edílson dar entrada no alvará de São Gonçalo;
Jair, preciso marcar uma reunião com você. Me avise quando estarás no RJ.
Att, Arnaldo Junior
Telefone: (21) 2421-9646
http:\\www.confiare.com.br
10.1.6 Reforçando a comprovação, ainda mais, de que as decisões da MOBILOG
realmente são determinadas pelo Sr. Vinissius, exibimos a seguinte mensagem
eletrônica5 (fl.1389) encaminhada pelo Sr. Marcos Denis Gomes Osti, que assina
com identificação da MOBILINE, filial CURITIBA, solicitando procuração para
“alguém” representar a MOBILOG perante o Ministério do Trabalho para
Ajustamento de Conduta relativo ao assunto: adequação de limite de horas
extras, que segue:
From: Marcos [admctba@mobiletransportes.com.br]
Sent: terça-feira, 28 de setembro de 2010 10:15
To: Vinissius - Mobile
Subject: PRESTAÇÃO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
Attachments: acordo ministerio trabalho.jpg Bom dia Viníssius.
Segue no anexo comunicado do Ministério do Trabalho. Deve ser ref. as horas
extras laboradas acima do normal e que já respondemos anteriormente. Informo
não ter ninguém em nossa Filial com procuração para representar a Mobilog
junto a qualquer autarquia aqui existente. O prazo para esta finda em
01/10/2010 solicitando a emissão desta procuração. Tb. favor indicar quem será
o procurador neste caso.
Fl. 3958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
64
Explico que após assinado este têrmo de ajustamento de conduta teremos que nos
adequar ao máximo de 02 (duas) horas extras diárias, não sendo mais permitido
qualquer excedente acima do acima descrito.
Att.
Marcos Denis Osti
Mobiline Ctba/Pr
Fone: (41) 3278-7889
E-mail: admctba@mobiletransportes.com.br
10.1.6.1 Outra confirmação de que o Sr. Vinissius exerce a administração da
MOBILOG, temos a seguinte mensagem eletrônica (fls. 1390 a 1391), na qual ele
determina ao Sr. Marcos que, a empresa MOBILOG deve recorrer de um acórdão
trabalhista.
10.2 Entre os documentos que foram apreendidos e lacrados na sede da
MOBILINE, em 11/12/2012,conforme Termo de Retenção no 04, foram
confiscados, também, as Procurações Públicas no 37.644-454 e 37.645-455,
ambas do Livro 182 de Procurações do Primeiro Tabelionato de Notas de Bento
Gonçalves, nas quais a empresa MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA, CNPJ
09.452.957/0001-43 constitui seus bastantes procuradores os Srs. VINISSIUS
CAGOL GIALDI e JAIR ANTÔNIO GIALDI, respectivamente, outorgando diversos
poderes, dentre os quais, para o fim especial de:Gerir e administrar a firma
outorgante, podendo para isso, pagar e receber contas, comprar e vender
mercadorias, representar a outorgante perante quaisquer Estabelecimentos
Bancários, podendo abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, etc. Em
anexo, fls. 329 a 332, juntamos cópias destas Procurações.
10.3 Note-se que, tanto nas mensagens transcritas, como nas diversas outras
constantes dos arquivos apreendidos, fica demonstrado que a gerência da
MOBILOG é exercida exclusivamente pelos Srs. Jair e Vinissius Gialdi. Realmente,
torna-se evidente, que os Srs. Diogo G. Schenato e Jolcemar Serafini não
participam, em momento algum, de qualquer atividade administrativa ou
gerencial relacionada a empresa registrada em seus nomes. É clara a utilização de
“laranjas” para a constituição de empresa pertencente à família GIALDI. Mesmo,
com a existência de Procuração pública registrada em Cartório concedendo
poderes para gerir a empresa constituída, não é aceitável que os “donos da
empresa filha”(outorgantes) atribuem voluntariamente, em seus nomes, para
prática de atos ou administração de interesses aos seus “chefes da empresa
mãe(outorgados)” em que exercem suas atividades laborais, façam uso, da forma
que acharem conveniente, da empresa criada.
Examinado a defesa e instrução, o Colegiado de Piso assinalou que:
A responsabilidade tributária prevista no art. 135, III, do CTN, é aplicável nas
hipóteses em que diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
Fl. 3959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
65
direito privado praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos.
Registre-se também o item 18.1.1 que fundamenta a responsabilidade solidária.
“18.1.1. O Código Tributário Nacional estabelece, em seu art. 135, inciso III, a
responsabilização pessoal dos administradores pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticadas com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, como se vê a seguir:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
18.1.2. A conduta adotada pelo sujeito passivo amplamente detalhada ao longo
do Relatório Fiscal na implementação de um planejamento tributário abusivo
com objetivo da redução da carga tributária, na utilização de empregados do
Grupo Econômico, nas empresas coligadas sendo beneficiadas indiretamente da
força de trabalho exercido pela totalidade dos empregados e a unicidade dos
estabelecimentos, confusão patrimonial, vinculação gerencial, a criação de
empresas optantes pelo Regime Simples Nacional, através da utilização de
interpostas pessoas (LARANJAS) unicamente para efetuar os registros de
empregados, com fins específicos de evitar o pagamento das contribuições
previdenciárias patronais e daquelas destinadas a outras entidades e fundos,
devidas e incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados
contratados FORMALMENTE pelas empresas MOBILOG e PRO SERVICE, MAS QUE
DE FATO PRESTARAM SERVIÇOS E SE SUBORDINAVAM A MOBILINE e resultando
evidente existência de comando único e interesse comum por parte dos
integrantes da família Gialdi caracterizando a SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA em
relação aos administradores a seguir relacionados, nos termos dos artigos 124, I e
135, III, da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional). Tal conduta
configura inclusive, em tese, Crime de Sonegação de Contribuição Previdenciária
e Crime contra a Ordem Tributária.
18.1.3. Diante disso, os administradores da empresa são, também, responsáveis
solidários, posto que tem interesse comum na situação que constitui o fato
gerador, sendo que 02 deles (Vinissius Gialdi e Carmila Gialdi) inclusive, além de
administradores, são sócios da empresa, bem como agiram com infração à lei, a
teor das disposições legais contidas no Código Tributário Nacional - CTN, artigo
124, inciso I,como prevê abaixo, e o artigo 135 inciso III:
No presente processo, restou comprovada a interposição simulada das pessoas
jurídicas Mobilog Cargas Expressas Ltda. e Pro Service Transportes Ltda., na
contratação de empregados e contribuintes individuais, conforme fatos
Fl. 3960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
66
pormenorizadamente detalhados pela Autoridade lançadora em seu relatório de
77 laudas.
Repetindo, estivessem tais trabalhadores formalmente vinculados à autuada,
esta teria que arcar com os encargos tributários incidentes sobre a remuneração
desses segurados. Estando tais segurados formalmente vinculados a empresas
optantes pelo Simples, não haveria a ocorrência de fatos geradores de
contribuições previdenciárias da empresa, uma vez que, na sistemática do
Simples, a tributação da empresa não incide sobre a folha de pagamento, mas,
sim, sobre a receita bruta mensal, independente do quantitativo, da qualificação
legal ou da remuneração a ela vinculados.
Assim, há fundamentos fáticos suficientes para a atribuição de responsabilidade
ao Sr. Vinissius Cagol Gialde, Carmila Noele Gialde e Jair Antônio Gialdi, seja em
razão das disposições do art. 124, I, ou do art. 135, III, do CTN, e diante das
evidências expostas no trabalho fiscal, está correto o procedimento no que diz
respeito à identificação dos responsáveis tributários solidários.
Quanto a desnecessidade de sujeição passiva solidária a terceiros, em razão da
solvência da empresa, não há fundamento para sustentar tal argumento, diante
da literalidade do Código Tributário Nacional em determinar as pessoas que
respondem solidariamente pelos atos da empresa.
Relativamente à impossibilidade da Receita Federal do Brasil imputar
responsabilidade a terceiros, competência essa que seria exclusiva da PGFN no
âmbito de Ação Executiva Fiscal, o que ocorre é exatamente o contrário, ou seja,
o entendimento é que deva ser oportunizado o contraditório desde que
constituído o crédito, vindo isso em favor dos próprios envolvidos.
Realmente o tema era por demais discutido e antigamente entendia-se que as
DRJs não deveriam apreciar no julgamento administrativo de 1a instância as
defesas apresentadas pelos responsáveis solidários.
Tal questão, porém, foi vencida através da Portaria Conjunta PGFN/RF no 8/2012
e pela Nota GT Responsabilidade Tributária no 1, de 17/12/2010, onde é disposto
claramente que quando do lançamento de ofício devem constar todos os
responsáveis tributários. Vejamos:
“... O lançamento de ofício deve ser efetuado contra o contribuinte e todos os
responsáveis tributários sempre que, no procedimento de constituição do crédito
tributário, forem identificadas hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos ...”.
(gn)
Aliás, o Parecer PGFN/CRJ/CAT no 55/2009 já dispunha que a autoridade
administrativa do Fisco poderia declarar essa obrigação do responsável, fosse ou
não constituída através do lançamento:
“ ... a responsabilidade do administrador não tem natureza de obrigação
tributária em sentido estrito, porquanto não decorre de fato lícito, mas sim ato
Fl. 3961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
67
ilícito (art. 3o, CTN); logo sua obrigação não precisa ser “constituída” por
lançamento, bastando que seja “declarada”, seja por autoridade administrativa
do Fisco, seja pelo Procurador da Fazenda (por meio da CDA), seja pela
autoridade judicial ...” (gn)
A jurisprudência do STF também é firme e categórica em entender que em nome
dos princípios do contraditório e da ampla defesa deva ser oportunizada pela
autoridade fiscal a manifestação dos responsáveis solidários desde a constituição
do crédito tributário:
AG. RG no Recurso Extraordinário 608.426 – Paraná Relator: Ministro Joaquim
Barbosa “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se plenamente
à constituição do crédito tributário em desfavor de qualquer espécie de sujeito
passivo, irrelevante sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis,
substitutos, devedores solidários, etc.)”.
Portanto, sem reparos a serem feitos quanto a esse aspecto.
Os fatos descritos permitem absolutamente a responsabilização solidária de JAIR e
VINISSIUS , descritas ações ensejadoras da aplicação do III, do art. 135, do CTN. Veja-se o teor do
Relato Fiscal já reproduzido: 10.1.6.1 Outra confirmação de que o Sr. Vinissius exerce a
administração da MOBILOG, temos a seguinte mensagem eletrônica (fls. 1390 a 1391), na qual
ele determina ao Sr. Marcos que, a empresa MOBILOG deve recorrer de um acórdão
trabalhista.10.2 Entre os documentos que foram apreendidos e lacrados na sede da MOBILINE, em
11/12/2012,conforme Termo de Retenção no 04, foram confiscados, também, as Procurações
Públicas no 37.644-454 e 37.645-455, ambas do Livro 182 de Procurações do Primeiro Tabelionato
de Notas de Bento Gonçalves, nas quais a empresa MOBILOG CARGAS EXPRESSAS LTDA, CNPJ
09.452.957/0001-43 constitui seus bastantes procuradores os Srs. VINISSIUS CAGOL GIALDI e JAIR
ANTÔNIO GIALDI, respectivamente, outorgando diversos poderes, dentre os quais, para o fim
especial de:Gerir e administrar a firma outorgante, podendo para isso, pagar e receber contas,
comprar e vender mercadorias, representar a outorgante perante quaisquer Estabelecimentos
Bancários, podendo abrir e movimentar contas bancárias, emitir cheques, etc. Em anexo, fls. 329 a
332, juntamos cópias destas Procurações
No mais, a Autoridade Fiscal lançadora descreveu na autuação a existência de
interesse comum entre os responsabilizados e o Recorrente.
A respeito da responsabilização solidária calcada no art. 124, I do CTN, a RFB emitiu
o Parecer Normativo COSIT no 04/2018, vinculante para a RFB.
O Parecer Normativo COSIT no 04/2018 assim descreve o entendimento:
7. A sujeição passiva decorrente de responsabilidade tributária (inciso II do
parágrafo único do art. 121 do CTN) é tema sensível no ordenamento jurídico
tributário. Sua regulação no CTN não foi precisa. Atualmente, a responsabilização
tributária ocorre em regra, mas não necessariamente, em dois momentos: no
lançamento tributário ou no redirecionamento da execução fiscal. Na primeira, a
Fl. 3962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
68
atuação é efetuada, em âmbito federal, pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil. É fundamental, assim, que no âmbito da administração tributária federal
haja uniformidade nesta seara, em prol do princípio da segurança jurídica.
(...)
9. A consulta que originou o presente Parecer Normativo trata da
responsabilidade tributária a que se refere o art. 124, I, do CTN, a seguir
transcrito:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem. (grifou-se)
(...)
16. Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a aplicação do disposto no
inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação jurídica
relacionada ao fato jurídico tributário, como visto acima. Assim, o mero interesse
econômico, sem comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos
os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar a responsabilização
solidária, não obstante ser indício da concorrência do interesse comum daquela
pessoa no cometimento do ilícito. Transcreve-se elucidativo trecho de julgado do
CARF [CARF, Acórdão no 1201-001.974, Rel. Luis Henrique Marotti Toselli]:
O interesse comum de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN é sempre jurídico,
não devendo ser confundido com "interesse econômico", "sanção", "meio de
justiça" etc.
O interesse econômico, reconhecemos, até pode servir de indício para a
caracterização de interesse comum, mas, isoladamente considerado, não constitui
prova suficiente para aplicar a solidariedade. E também não é suficiente que a
pessoa tenha tido participação furtiva como interveniente num negócio jurídico,
ou mesmo que seja sócio ou administrador da empresa contribuinte, para que a
solidariedade seja validamente estabelecida.
Pelo contrário, a comprovação de que o sujeito tido por solidário teve interesse
jurídico, o que se faz com a demonstração cabal da relação direta e pessoal dele
com a prática do ato ou atos que deram azo à relação jurídico tributária, é
requisito fundamental para fins de aplicação de responsabilidade solidária.
17. Ao caracterizar o interesse comum como sendo aquele relacionado com
algum vínculo ao fato jurídico tributário, pode-se criar a falsa impressão de que
neste parecer se alinharia à tese de que o interesse comum seria o que se
denominou interesse jurídico, o que não é verdade.
Fl. 3963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
69
17.1. Em muitas situações, mormente quando se está diante de cometimento de
atos ilícitos, estes se configuram na medida em que a essência do verdadeiro fato
jurídico esteve artificialmente escondida ou manipulada por determinadas
pessoas. Não haveria, assim, propriamente um vínculo jurídico formalizado. Há,
isso sim, um vínculo que se torna jurídico, ao menos em âmbito tributário, no
momento em que háa imputação de responsabilidade.
(...)
18. Na linha até aqui desenvolvida, deve-se ter o cuidado de avaliar qual ilícito
pode ensejar a responsabilização solidária, pois ele deve repercutir em âmbito
tributário. Conforme Andréa Darzé:
No que se refere à responsabilidade tributária, o que se nota é que não é qualquer
ilícito que poderá ensejar a atribuição de sanção dessa natureza; deve ser fato que
representa obstáculo à positivação da regra-matriz de incidência, nos termos
inicialmente fixados. Descumprido dever que, direta ou indiretamente, dificulte ou
impeça a arrecadação de tributos, irrompe uma relação jurídica de caráter
sancionatório, consubstanciada na própria imputação da obrigação que inclui no
seu objeto o valor do tributo. Com isso, o ordenamento positivo pune o infrator e
desestimula a prática de atos dessa natureza [DARZÉ,
Andréa M.
Responsabilidade tributária Solidariedade e Subsidiariedade. São Paulo: Noeses,
2010, p. 96]
19. Destarte, além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária a prática de atos ilícitos que englobam: (i)
abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação fiscal e demais atos deles decorrentes,
notadamente quando se configuram crimes; (iii) abuso de personalidade jurídica
pela sua utilização para operações realizadas com o intuito de acarretar a
supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial do fato
gerador (planejamento tributário abusivo).
Grupo econômico irregular
20. O primeiro questionamento da consulta interna que ensejou o presente
Parecer Normativo foi: "o art. 124, do CTN, admite a responsabilização solidária
por débitos tributários entre componentes do mesmo grupo econômico quando
restar comprovada a existência de liame inequívoco entre as atividades
desempenhadas por seus integrantes mediante comprovação de confusão
patrimonial ou de outro ato ilícito contrário às regras societárias?".
20.1. Na jurisprudência e na doutrina, a hipótese mais tratada para a
responsabilização solidária é para o que se denominou "grupo econômico",
especificamente quando há abuso da personalidade jurídica em que se
desrespeita a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas
mediante direção única.
Fl. 3964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
70
(...)
Síntese conclusiva
40. De todo o exposto, conclui-se:
a) a responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do
CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou;
b.1) a responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a
pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição; deve-se comprovar o
nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo;
b.2) o mero interesse econômico, sem comprovação do vínculo com o fato
jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados) não pode caracterizar
a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito;
b.3) são atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária: (i) abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única ("grupo econômico
irregular"); (ii) evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; (iii) abuso de
personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com o intuito
de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante manipulação artificial
do fato gerador (planejamento tributário abusivo);
c.1) não é a caracterização em si do grupo econômico que enseja a
responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica; os grupos
econômicos formados de acordo com os Capítulos XX e XXI da Lei no 6.404, de 15
de dezembro de 1976, em que há pleno respeito à personalidade jurídica de seus
integrantes (mantendo-se a autonomia patrimonial e operacional de cada um
deles), não podem sofrer a responsabilização solidária, salvo cometimento em
conjunto do próprio fato gerador
c.2) o grupo econômico irregular decorre da unidade de direção e de operação
das atividades empresariais de mais de uma pessoa jurídica, a qual demonstra a
artificialidade da separação jurídica de personalidade; esse grupo irregular realiza
indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados;
c.3) uma variável para a criação do grupo irregular é a corriqueira situação de
confusão patrimonial com o intuito de fraude a credores, principalmente a
Fazenda Nacional; seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos
geradores futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou
esvaziar o patrimônio referente ao passivo tributário;
Fl. 3965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
71
c.4) deve-se comprovar o cometimento do ilícito societário, mesmo que por prova
indireta ou indiciária, pois mero interesse econômico no lucro não é passível de
responsabilização solidária; não obstante, cabe observar que a distribuição
disfarçada de lucros a que se referem os arts. 60 e 61 do Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, denota a existência de abuso de personalidade jurídica
a caracterizar grupo econômico irregular;
Na descrição dos fatos, A D. Autoridade Lançadora descreve a existência de grupo
econômico, e o abuso na personalidade jurídica ou confusão patrimonial, diversamente do que
constou do processo 11020.723094/2013-08, recentemente julgado nesta Turma de Julgamento
(Acórdão 2202-010.839), em que o Relato Fiscal não descreveu a simulação ou a interposição de
pessoas, nestes autos, a D. Autoridade Fiscal comprova ação simulada e utilização de “laranjas” ou
interpostas pessoas, no intuito de não recolher os tributos devidos.
Sob a minha ótica, a descrição contida no lançamento indica a existência de
interesse jurídico ou comum, suficientes à manutenção da responsabilização solidária, pelo art.
124, I, do CTN
Mas a Autoridade Fiscal também indicou a responsabilização solidária com lastro no
art. 124, II, do CTN.
Em que pese os Recorrentes não tenham apresentado insurgência específica este
respeito, ao meu sentir apresentaram, genericamente, inconformismo que alcança também a
fundamentação do inciso II, do art.124, do CTN, motivo pelo qual passamos à análise do seu
alcance legal.
Veja-se que a legislação prevê a solidariedade pela obrigação tributária diante da
existência de grupo econômico de fato (inciso I) ou de direito (inciso II):
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Neste sentido, IN RFB 2110/2022, que dispõe que:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de
responsabilidade de empresa integrante de grupo econômico, as demais
empresas do grupo, responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das
obrigações previdenciárias na forma do inciso I do caput do art. 136 serão
cientificadas da ocorrência.
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem
sob a direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo
guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de
qualquer outra atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
A Lei 8212/91 determina que:
Fl. 3966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
72
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Há jurisprudência no Carf nesta direção, conforme Acórdão 9202-007.679, de
26/03/2010, com ementas abaixo reproduzidas:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2007
(...)
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si,
solidariamente, pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Ocorre que, no presente caso, as empresas do grupo econômico não foram
responsabilizadas. Foram responsabilizadas apenas as pessoas físicas.
Assim é que não restou configurada situação ensejadora da aplicação do inciso II,
do art. 124, do CTN.
Assim, com lastro no art. 124, I, do CTN, deve-se manter a responsabilização
solidária de JAIR ANTONIO GIALDI, CARMILA NOELI GIALDI e do VINISSIUS CAGOL GIALDI.
Relativamente à JAIR e VINISSIUS, comprovada também situação ensejadora do inciso III, do art.
135, do CTN.
As demais alegações a respeito da responsabilidade solidária restam prejudicadas.
APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES
Os Recorrentes pedem a apropriação dos pagamentos na sistemática simplificada
de tributação.
Vejamos o que constou do Acórdão Recorrido a este respeito:
Em relação à contestação quanto ao não aproveitamento, pela fiscalização, das
contribuições recolhidas no âmbito do sistema tributário SIMPLES, cumpre
esclarecer que a Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) n.o 900, de 30/12/2008 (DOU de 31 de dezembro de 2008), veda
expressamente a compensação de contribuições sociais previdenciárias com
valores recolhidos indevidamente para este regime tributário simplificado,
conforme abaixo:
§ 6.o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional, instituído pela Lei
Fl. 3967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
73
Complementar n.o 123, de 2006, e o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples),
instituído pela Lei n.o 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Assim também consoante o disposto no artigo 56, parágrafo 6.o, da Instrução
Normativa RFB n.o 1.300, de 20 de novembro de 2012 (DOU de 21 de novembro
de 2012).
Não há, destarte, que se falar em compensação das contribuições previdenciárias
recolhidas pela sistemática do Simples, instituído pela Lei Complementar n.o
123/2006, com os valores das contribuições previdenciárias patronais apontados
como devidos no AI n.o DEBCAD 51.044.393-1.
(...)
Em verdade, não se trata aqui de pedido de compensação, mas de solicitação de
apropriação de pagamentos feitos a menor, de contribuições previdenciárias de mesmo período,
no lançamento tributário.
Fosse compensação, esta instância recursal restaria impedida por falta de
competência. A compensação tributária constitui direito subjetivo do contribuinte e conta rito
procedimental e normativo próprios, diversos dos afetos aos processos administrativos que
tratam de autuação fiscal - inclusive no que toca à competência para análise e elaboração de
despacho decisório, neste caso da Administração Tributária da RFB e não da Autoridade Lançadora
(vide art. 64, da Instrução Normativa RFB no 2.055/2018).
Além disso, os pedidos de compensação podem decorrer da constituição de crédito
tributário, mas não dizem respeito, de forma direta, à descrição da regra matriz de incidência
tributária narrada na autuação. Por este motivo, a compensação tributária é matéria alheia ao
processo administrativo fiscal de lançamento.
Mas aqui, claramente, o pedido é de apropriação de pagamentos a menor feitos
pelo contribuinte, de tributo da mesma natureza e em igual período.
A apropriação de pagamentos de tributos da mesma natureza pode e deve ser
conduzida pela Autoridade Lançadora. Não há dúvidas que diante do pagamento parcial do
tributo, a Autoridade Autuante deve considerar os recolhimentos, e levar para a base de cálculo
do imposto apenas os valores não tributados. E claro que, nestes casos, o Julgador Administrativo,
instado pela defesa, deverá expurgar do lançamento os recolhimentos comprovadamente feitos,
de forma a que não ocorra tributação ou pagamento duplicado.
A apropriação de pagamentos (que, de fato, traduz-se na redução da base de
cálculo) busca impedir o pagamento a maior ou indevido, ensejador de restituição/compensação
em procedimento próprio, a ser apresentado pelo contribuinte perante a Administração Tributária
da RFB. Há um fato gerador que resulta no pagamento de um único tributo. Ou seja, a situação
pressupõe tributos da mesma natureza jurídica.
Fl. 3968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
74
Esta Turma já decidiu anteriormente no sentido do deferimento destas
apropriações, em julgamento semelhante, conforme ementas e fundamentação abaixo
reproduzidas (Acórdão 2202-010.138, de 12/07/2023 – Relatoria do Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 01/09/2012
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A sociedade empresária no ramo de serviço de portaria, limpeza ou conservação,
pode se enquadrar no Simples Nacional, entretanto está sujeita a Contribuição
Patronal Previdenciária - CPP, segundo o § 5o-C, do art. 18, da Lei Complementar
no 123, de 14/12/2006, não ficando dispensada do recolhimento das
contribuições previdenciárias patronais na forma das demais pessoas jurídicas.
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO DEVERIA TER SIDO
EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS DEMAIS EMPRESAS. LANÇAMENTO
DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO QUE FOI RECOLHIMENTO NA SISTEMÁTICA UNIFICADA
NO LIMITE E OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento
da sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo
recolhimento unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para determinar que sejam deduzidos
recolhimentos na sistemática simplificada de tributação, decorrentes de
contribuições previdenciárias no limite e extensão da mesma natureza,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
(...)
[Voto]
Pois bem. Neste ponto, relacionado com a dedução ou abatimento do que foi
pago pela autuada como contribuições previdenciárias, na forma dos percentuais
legais do SIMPLES, conforme apurado nas guias pertinentes de recolhimento na
forma do Anexo que ensejou o recolhimento, entendo que, no lançamento de
ofício dos autos, que tem natureza suplementar, para apurar a forma correta de
recolher, revisando o procedimento feito pelo contribuinte, deve-se apropriar o
que foi pago e exigir apenas as diferenças, sendo essa a forma correta de
mensuração do crédito tributário, sob pena de locupletamento da Fazenda
Fl. 3969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
75
Nacional, inclusive porque os recolhimentos ocorreram desde longa data e, lado
outro, faz parte do procedimento de lançamento e de sua revisão pela autoridade
fiscal apurar a realidade dos fatos, a base tributável e o montante devido, de
modo a poder considerar os recolhimentos para fins da efetiva e correta
tributação sem excessos.
Logo, o que foi recolhido a título de mesma natureza precisa ser apropriado para
a correta mensuração. Isso, ao meu sentir, é intrínseco ao procedimento de
lançamento na forma do art. 142 do CTN e de sua revisão pela autoridade fiscal.
Adicionalmente, aplica-se, ainda que por analogia, o enunciado na Súmula CARF
no 76: “Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo,
após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.” (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Importante anotar que a dedução deve se dar no limite da natureza do
recolhimento, conforme percentuais previstos em lei sobre o montante pago de
forma unificada.
Isto porque, por exemplo, não há no pagamento do SIMPLES valores destinados
para terceiros, de modo que não terá o que se aproveitar a tal título, a despeito
de que no caso deste autos não se tem mais o lançamento das rubricas de
terceiro, afastado pela DRJ. Os valores recolhidos para o SIMPLES são rateados
conforme percentuais indicados em lei, de forma que só se aproveitará o que for
de mesma natureza do lançamento.
Aliás, em caso similar decidiu este Colegiado, conforme Acórdão CARF n.o 2202-
009.952, sessão de 13/06/2023, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
SIMPLES NACIONAL. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA, LIMPEZA OU CONSERVAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.
A empresa optante pelo regime do Simples Nacional instituído pela Lei
Complementar 123/2006 que se dedique às atividades de vigilância, limpeza ou
conservação não fica dispensada do recolhimento das contribuições
previdenciárias patronais na forma das demais pessoas jurídicas.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE 11% PELO TOMADOR DE SERVIÇOS.
COMPENSAÇÃO. RESTITUIÇÃO.
Fl. 3970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
76
A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, ou, se
após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá requerer a restituição do
valor não compensado, desde que a retenção esteja destacada na nota fiscal, na
fatura ou no recibo de prestação de serviços e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP).
VALORES RECOLHIDOS NA SISTEMÁTICA DO SIMPLES QUANDO DEVERIA TER SIDO
EFETIVADO O RECOLHIMENTO NA FORMA DAS DEMAIS EMPRESAS.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DEDUÇÃO DO QUE FOI RECOLHIMENTO NA
SISTEMÁTICA UNIFICADA NO LIMITE E OBSERVANDO A MESMA NATUREZA.
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício, após não acolhimento
da sistemática do SIMPLES para as receitas de serviços não abrangidos pelo
recolhimento unificado, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada.
Sendo assim, com parcial razão a recorrente unicamente para que, em relação ao
lançamento, se proceda com a dedução dos valores recolhidos ao SIMPLES a título
de contribuição previdenciária patronal observando no abatimento a mesma
natureza, observando-se, ainda, os percentuais previstos em lei sobre o montante
pago de forma unificada.

Soma-se entendimento sumulado neste Conselho:
Súmula CARF no 76: Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para
cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os
percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Acolhida a fundamentação acima como razão de decidir, resta acolher o pleito dos
Recorrentes para determinar a apropriação e, portanto, a dedução de eventuais recolhimentos da
mesma natureza efetuados no período lançado, observando-se os percentuais previstos em lei e o
limite da natureza do recolhimento.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, por conhecer parcialmente do recurso, exceto das alegações relativas
a ilegalidades e inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, por dar provimento parcial ao
recurso para determinar a dedução, no AI n.o Debcad 51.044.393-1, de eventuais recolhimentos
de contribuição previdenciária sob a sistemática do regime simplificado de tributação, efetuados
no período lançado, observando-se os percentuais previstos em lei e o limite da natureza do
recolhimento.
Fl. 3971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.931 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.723095/2013-44
77
É como voto.

Assinado Digitalmente
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 3972
DF CARF MF
Original